Tribunal: CARF
Processo: 13136.725420/2021-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
AUTO DE INFRAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DA AUTORIDADE FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Súmula CARF n° 27, por si só, seria suficiente para afastar a arguição de nulidade do lançamento por incompetência da autoridade fiscal lançadora. Mas além disso, regulamentos e normas infralegais são editados para organizar a autuação da Receita Federal, mas não podem se contrapor às normas legais positivadas. Nesse sentido, o § 3o do art. 38 do Decreto n° 7.574, de 29 de setembro de 2011 reconhece, expressamente, a validade de auto de infração lavrado por Auditor Fiscal em exercício em unidade da Receita Federal diverso do domicílio tributário do sujeito passivo.
AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE AUTORIZAÇÃO PARA REEXAME DE PERÍODO FISCALIZADO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Houve autorização expressa para reexame do Superintendente da Receita Federal, autoridade competente para tal. A autorização consta no TDPF que poderia ser acessado pela contribuinte, conforme instruções e código de acesso que constam no Termo de Início de Fiscalização, e que a contribuinte teve a devida ciência.
DEDUTIBILIDADE DE DESPESA. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR PRINCIPAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
A contribuinte não era o responsável principal pelos dispêndios com a recuperação ambiental e socioeconômica da região atingida pelo desastre ambiental. A contribuinte assumiu reponsabilidade subsidiária, de modo que se coubesse a dedutibilidade da despesa, o que se afirma apenas para fins de argumentação, o direito à dedutibilidade da despesa seria do responsável principal. No entanto, se no processo em que se discute a dedutibilidade dos dispêndios para a empresa responsável pela operação da barragem de rejeitos, com mais razão não haveria que se considerar despesa dedutível para os responsáveis subsidiários.
PRINCÍPIO DA ENTIDADE. SEGREGAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA ENTIDADE E DOS SÓCIOS. AUTONOMIA PATRIMONIAL DA ENTIDADE.
Dentre os princípios contábeis, o da Entidade figura como um dos mais importantes e procura segregar o patrimônio da entidade com a dos seus sócios. Como corolário da autonomia patrimonial da entidade, seus resultados não poderão ser afetados por operações que não guardem relação com os objetos sociais da pessoa jurídica, a teor da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade –CFC n° 750/93
DISPÊNDIOS COM RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E SÓCIOAMBIENTAL. NÃO DECORRENTE DE OPERAÇÃO NORMAL DA ENTIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DESPESA NECESSÁRIA. INDEDUTIBILIDADE.
Os recursos repassados pela contribuinte para a Fundação privada responsável pela recuperação ambiental e socioambiental não tem relação com as transações ou operação exigida pela exploração das suas atividades, bem como como não estão vinculados com as fontes produtoras de seus rendimentos, não se tratando de gasto com atributo de usualidade ou normalidade, não se enquadrando no art. 47 da Lei 4.506/64 a autorizar sua dedutibilidade.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF N° 2.
Não compete ao CARF a apreciação de argumento de inconstitucionalidade de lei. A multa de ofício está prevista no ordenamento jurídico e não foi declarada sua inconstitucionalidade, não podendo deixar de ser aplicada de acordo com o artigo 26-A, caput, do Decreto no 70.235/72.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE
A incidência de juros sobre a multa de ofício já está pacificada no CARf com a edição da Súmula CARF n° 108.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.725420/2021-41
ACÓRDÃO
1302-007.213 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
AUTO DE INFRAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DA AUTORIDADE FISCAL.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Súmula CARF n° 27, por si só, seria suficiente para afastar a arguição de
nulidade do lançamento por incompetência da autoridade fiscal lançadora.
Mas além disso, regulamentos e normas infralegais são editados para
organizar a autuação da Receita Federal, mas não podem se contrapor às
normas legais positivadas. Nesse sentido, o § 3o do art. 38 do Decreto n°
7.574, de 29 de setembro de 2011 reconhece, expressamente, a validade
de auto de infração lavrado por Auditor Fiscal em exercício em unidade da
Receita Federal diverso do domicílio tributário do sujeito passivo.
AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE AUTORIZAÇÃO PARA REEXAME DE PERÍODO
FISCALIZADO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Houve autorização expressa para reexame do Superintendente da Receita
Federal, autoridade competente para tal. A autorização consta no TDPF
que poderia ser acessado pela contribuinte, conforme instruções e código
de acesso que constam no Termo de Início de Fiscalização, e que a
contribuinte teve a devida ciência.
DEDUTIBILIDADE
DE
DESPESA.
RESPONSABILIDADE
DO
DEVEDOR
PRINCIPAL.
RESPONSABILIDADE
SUBSIDIÁRIA
DE
TERCEIRO.
IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
A contribuinte não era o responsável principal pelos dispêndios com a
recuperação ambiental e socioeconômica da região atingida pelo desastre
ambiental. A contribuinte assumiu reponsabilidade subsidiária, de modo
que se coubesse a dedutibilidade da despesa, o que se afirma apenas para
fins de argumentação, o direito à dedutibilidade da despesa seria do
Fl. 1450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.213 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725420/2021-41
2
responsável principal. No entanto, se no processo em que se discute a
dedutibilidade dos dispêndios para a empresa responsável pela operação
da barragem de rejeitos, com mais razão não haveria que se considerar
despesa dedutível para os responsáveis subsidiários.
PRINCÍPIO DA ENTIDADE. SEGREGAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA ENTIDADE E
DOS SÓCIOS. AUTONOMIA PATRIMONIAL DA ENTIDADE.
Dentre os princípios contábeis, o da Entidade figura como um dos mais
importantes e procura segregar o patrimônio da entidade com a dos seus
sócios. Como corolário da autonomia patrimonial da entidade, seus
resultados não poderão ser afetados por operações que não guardem
relação com os objetos sociais da pessoa jurídica, a teor da Resolução do
Conselho Federal de Contabilidade –CFC n° 750/93
DISPÊNDIOS COM RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E SÓCIOAMBIENTAL. NÃO
DECORRENTE
DE
OPERAÇÃO
NORMAL
DA
ENTIDADE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE DESPESA NECESSÁRIA. INDEDUTIBILIDADE.
Os recursos repassados pela contribuinte para a Fundação privada
responsável pela recuperação ambiental e socioambiental não tem relação
com as transações ou operação exigida pela exploração das suas
atividades, bem como como não estão vinculados com as fontes
produtoras de seus rendimentos, não se tratando de gasto com atributo de
usualidade ou normalidade, não se enquadrando no art. 47 da Lei 4.506/64
a autorizar sua dedutibilidade.
MULTA
DE
OFÍCIO.
PREVISÃO
LEGAL.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF N° 2.
Não compete ao CARF a apreciação de argumento de inconstitucionalidade
de lei. A multa de ofício está prevista no ordenamento jurídico e não foi
declarada sua inconstitucionalidade, não podendo deixar de ser aplicada
de acordo com o artigo 26-A, caput, do Decreto no 70.235/72.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE
A incidência de juros sobre a multa de ofício já está pacificada no CARf com
a edição da Súmula CARF n° 108.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas. Quanto ao mérito, acordam os membros do colegiado, por
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.213 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725420/2021-41
3
voto de qualidade, em negar provimento ao recurso voluntário quanto à dedutibilidade das
despesas com repasses decorrentes de Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta,
vencidos os conselheiros Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Henrique Nímer Chamas e Natália
Uchôa Brandão, que votaram por dar provimento ao recurso quanto a tal matéria. Por fim,
acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário, quanto à exigência da multa de ofício e quanto à incidência de juros de mora sobre a
multa de ofício, nos termos do relatório e voto do relator. Os Conselheiros Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó e Paulo Henrique Silva Figueiredo manifestaram intenção de apresentar declaração
de voto. O Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva não votou, pois as matérias já foram votadas
pelo Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama (relator), conforme art. 110, §5o, do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Redator ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natália Uchôa
Brandão e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente).
Conforme o art. 110, §12, do RICARF, o Presidente da 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 1a Seção de Julgamento, Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, designou-se
redator ad hoc para formalizar o presente acórdão, dado que o relator original, Conselheiro
Wilson Kazumi Nakayama, não mais integra o CARF.
Como redator ad hoc apenas para formalizar o acórdão, o Conselheiro Paulo
Henrique Silva Figueiredo se serviu das minutas de ementa, relatório e voto inseridas pelo relator
original no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzidas.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 101-016.854, da 9a Turma da
DRJ01, prolatado em 04 de agosto de 2022, que julgou improcedente a impugnação apresentada
pela contribuinte contra Auto de Infração contra ela lavrado, com exigência de IRPJ e CSLL no
montante de R$ 115.167.326,37 (consolidado em 08/12/2021), relativo a fatos geradores do ano-
calendário 2016, com multa de ofício de 75% e juros e multa moratórios.
Segundo o que consta no TVF (e-fls. 19 a 47), a Vale S.A (“VALE”) teria deduzido
indevidamente R$ 238.743.800,00 da base de cálculo do lucro real e da base ajustada da CSLL.
O montante de R$ 238.743.800,00 corresponde ao repasse realizado pela VALE
decorrente do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (“TTAC”) que a VALE e a BHPB
firmaram com diversas autoridades governamentais, que deram origem à Fundação Renova
(“RENOVA”), criada para desenvolver e implementar programas de recuperação e compensação
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.213 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725420/2021-41
4
pela ruptura da barragem de rejeitos de Fundão, em Mariana/MG, pertencente à empresa
SAMARCO S/A, joint venture constituída pela VALE e a BHPB.
O repasse de R$ 238.743.800,00 feito pela VALE à Fundação RENOVA não foi
adicionado `base de cálculo do IRPJ e da CSLL, e a Autoridade Fiscal considerou que o valor seria
indedutível na apuração daqueles tributos por considerar que não seria despesa necessária, usual
e normal para a realização dos objetivos sociais da VALE, sendo decorrente da prática de atos
ilícitos.
A VALE impugnou o lançamento (e-fls. 1185 a 1227) alegando, em síntese, o
seguinte:
i)nulidade do lançamento pelo fato da incompetência da Autoridade Fiscal
lançadora
ii)nulidade do Auto de Infração por ausência de autorização para instauração de
procedimento fiscal em período já fiscalizado;
iii)defende que os valores repassados à Fundação RENOVA são necessários à
realização da atividade da empresa, que sua responsabilidade em relação aos fatos estabelecidos
no TTAC é objetiva; e mesmo que as despesas glosadas fossem decorrentes de atos ilícitos,
também seriam dedutíveis, por se tratar de gasto relacionado com sua atividade geradora de
receita, de modo que tratar-se-ia de despesa incorrida e dedutível na apuração do Lucro Real;
iv)impossibilidade de aplicação da multa de ofício de 75%, por ser desproporcional
e ter caráter confiscatório;
A impugnação foi julgada improcedente pela 9a Turma da DRJ01, em acordão cuja
ementa transcrevo abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
DESPESAS OPERACIONAIS. CONDIÇÕES PARA DEDUTIBILIDADE.
A dedutibilidade da despesa é condicionada à comprovação da efetiva realização
dos gastos e que estes tenham relação direta com pessoas ligadas à pessoa
jurídica e, ainda, que se refiram a eventos relacionados com a atividade fim dela.
As despesas que se revelarem desnecessárias ou não usuais à consecução dos
objetivos sociais da pessoa jurídica devem ser adicionadas ao lucro líquido para
fins de determinação do lucro real.
DESPESAS
DE
DANOS
AMBIENTAIS
EXCLUSIVOS
DE
TERCEIROS.
INDEDUTIBILIDADE.
São indedutíveis os valores decorrentes da assunção de dívida originariamente
contraída por empresa controlada pela autuada, por fugirem aos conceitos de
necessidade, normalidade e usualidade previstos na legislação tributária e
Fl. 1453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.213 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725420/2021-41
5
violarem os pressupostos de estrita conexão com a atividade explorada e com a
manutenção da respectiva fonte de receita.
Os valores repassados à Fundação RENOVA, a título de reparação e/ou
indenização por danos ambientais e socioambientais, a quem não se repute a
condição agente causador desses danos – configurados como danos ambientais
de terceiros, gerados exclusivamente pela atividade desenvolvida pela empresa
SAMARCO –, independentemente da relação jurídica estabelecida no
compromisso contratual do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta
(TTAC), não constitui uma despesa dedutível na apuração do Lucro real e da base
ajustada da CSLL, uma vez que tais valores não incorrem em despesas necessárias,
normais e usuais ao desenvolvimento do objeto social da empresa autuada.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2016
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de
vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a
decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os
tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em relação ao Imposto sobre a Renda
de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
MANIFESTAÇÕES DOUTRINÁRIAS. EFICÁCIA.
Manifestações doutrinárias, ainda que de renomados juristas, são desprovidas de
eficácia vinculante no âmbito do processo administrativo fiscal.
DECISÕES JUDICIAIS. EFICÁCIA.
Decisões judiciais, via de regra, aplicam-se somente no âmbito processual em que
exaradas, carecendo, portanto, de eficácia para vincular ou determinar decisões
no âmbito do processo administrativo fiscal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFICÁCIA.
Decisões administrativas somente configuram normas complementares quando a
lei lhes atribua eficácia normativa.
NULIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
Inexiste nulidade em lançamento fiscal efetuado por Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil lotado em repartição fiscal distinta da circunscrição do domicílio
tributário do contribuinte.
REVISÃO DO LANÇAMENTO.
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.213 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725420/2021-41
6
A autoridade fiscal deve rever o lançamento, quando deva ser apreciado fato não
conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior, podendo fazê-lo a
qualquer tempo dentro do prazo decadencial.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
MULTAS E JUROS. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
À autoridade tributária em procedimento fiscal cabe o estrito cumprimento das
determinações legais. À autoridade tributária não cabe declarar a
inconstitucionalidade de normas legais no intuito de afastar sua aplicação.
A multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) aplicada nos lançamentos de
ofício está prevista no inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com o r. acórdão, a VALE apresentou recurso voluntário (e-fls. 1356 a
1417) ratificando os argumentos trazidos na impugnação, requerendo o seguinte:
a) seja reconhecida a nulidade do auto de infração, tendo em vista os vícios que o
acometem;
b) Caso não seja reconhecida a nulidade, o que não se espera, requer seja dado
provimento ao presente recurso, para que seja reformado integralmente o r.
acórdão recorrido, sendo cancelado o auto de infração lavrado no presente
processo, afastando-se integralmente a cobrança nele veiculada;
c) Na remota hipótese de não ser cancelado o auto de infração, o que se admite
apenas para efeito de argumentação, requer seja drasticamente reduzida a multa
aplicada;
d) seja efetuada a intimação dos subscritores do presente para proceder à
sustentação oral das razões anteriormente expostas, consoante o disposto no
artigo 58, inciso II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais;
e) Protesta-se pela juntada de novos documentos que se façam necessários.
Os fundamentos da decisão da DRJ e os argumentos recursais da VALE serão
analisados em detalhe no voto.
É o Relatório.

Fl. 1455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.213 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725420/2021-41
7
VOTO
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Redator ad hoc.
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, cujo
posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço e passo a analisá-lo.
1.Arguição de nulidade
A VALE suscita a nulidade do auto de infração em decorrência de alegados dois
vícios, abaixo sintetizados, que maculariam o lançamento:
i)incompetência territorial da unidade lançadora;
ii)falta de autorização para reexame de período já fiscalizado.
Analisemos cada um dos argumentos de nulidade.
i)Quanto à suposta incompetência da DRF/Belo Horizonte para o lançamento:
A DRJ rejeitou a arguição de nulidade com fundamento que o Auditor Fiscal é a
autoridade competente para o lançamento, nos termos do art. 142 do CTN , não estando limitada
sua atuação à competência territorial, nos termos da Portaria n° 6.478, de 29 de dezembro de
2017, e as Portarias 284/2020 e 1215/2020 da Receita Federal, referenciadas pela VALE tratam de
atribuições internas da Receita Federal e não tratam de atribuição de lançamento:
III - DAS PRELIMINARES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE
III.1 - Alegação de incompetência territorial da autoridade lançadora
A Impugnante afirma que a autoridade lançadora é incompetente territorialmente
para “lavrar o Auto de Infração Combatido”.
Não se acolhe essa alegação, haja vista que o artigo 142 do Código Tributário
Nacional - CTN (Lei 5172/1966), a Lei 10593/2002, e o Decreto 7.574/2011, tratam
da exigência do crédito tributário e estabelecem que o lançamento é de
competência do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, não estando
associado à competência territorial e especificam os critérios de validade do auto
de infração:
“Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
Fl. 1456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.213 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725420/2021-41
8
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Lei no 10.593, de 2002
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e
em caráter privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
[...]
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na
legislação específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro,
apreensão de mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e
assemelhados;
Decreto no 7.574, de 2011
Art. 38. A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento,
distintos para cada tributo ou penalidade (Decreto no70.235, de 1972, art.
9o, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
§ 1o Os autos de infração ou as notificações de lançamento, em observância
ao disposto no art. 25, deverão ser instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do fato motivador da exigência.
§ 2o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o
caput, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser
objeto de um único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender
dos mesmos elementos de prova.
§ 3o A formalização de que trata este artigo será válida, mesmo que
efetuada por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil com exercício em
unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com jurisdição diversa
do domicílio tributário do sujeito passivo. (g.n.)
§ 4o A formalização da exigência, na hipótese prevista no § 3o, previne a
jurisdição e prorroga a competência da autoridade que dela primeiro
conhecer.
[...]
Fl. 1457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.213 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725420/2021-41
9
Art.39. O auto de infração será lavrado no local da verificação da falta,
devendo conter (Decreto no 70.235, de 1972, art. 10;Lei no 10.593, de 2002,
art. 6o ):
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição dos fatos;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias, contados da data da ciência; e
VI-a assinatura do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável
pela autuação e o número de sua matrícula.
[...]” (Sem grifos no original)
Extrai-se das normas legais acima transcritas que não há qualquer irregularidade
no fato de o procedimento fiscal ser conduzido pela autoridade lançadora de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
Nesse mesmo sentido, a Portaria RFB no 6.478, de 29/12/2017, que dispõe sobre
o planejamento das atividades fiscais e estabelece normas para a execução de
procedimentos fiscais relativos aos tributos administrados pela Secretaria Especial
da Receita Federal do Brasil, prescreve que a competência do Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil, não está limitada à competência territorial, nos
seguintes termos:
“Art. 7o
[...]
§ 3o Os procedimentos de fiscalização ou diligências podem ser executados
por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil independente de sua lotação
ou de seu exercício.”
Da legislação transcrita, constata-se que a exigência do crédito tributário, bem
como a aplicação de sua penalidade será formalizada em Auto de Infração ou
Notificação de Lançamento, sendo do Auditor-Fiscal a competência para fiscalizar
e constituir o crédito por meio do lançamento, sendo, ainda, permitida a
formalização do lançamento por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil com
exercício em unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil com
jurisdição diversa do domicílio tributário do sujeito passivo.
Verifica-se que o lançamento impugnado contém todos os requisitos
estabelecidos nos dispositivos legais acima transcritos, e encontra-se
devidamente motivado com a descrição do fato gerador e o respectivo
enquadramento legal, de forma clara e precisa, permitindo ao Impugnante
verificar os valores lançados e contestá-los fundamentadamente.
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.213 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725420/2021-41
10
Com relação ao eventual descumprimento dos comandos normativos das
Portarias 284/2020 e 1215/2020, entendo que os seus dispositivos tratam de
cumprimento de atribuições interna do Fisco e não atingem à atribuição do
lançamento fiscal que, por sua vez, decorre de dispositivos legais, conforme
citados acima.
Destaca-se, ainda, que a Súmula Carf no 27 estabelece que “é válido o lançamento
formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da
do domicílio tributário do sujeito passivo” (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dessa forma, impõe-se reconhecer que não procede a alegação de nulidade
apontada pela Impugnante.
Por seu turno, a VALE defende que a decisão deve ser reformada porque o
Regimento Interno da Receita Federal (Portaria 284, de 27 de julho de 2020), definiu
competências específicas para a fiscalização e para as demais atividades (cadastro, arrecadação,
controle, cobrança, dentre outras), e que em se tratando da atividade de mineração, a
competência seria da DEMAC/RJ, não sendo aplicável ao caso a Súmula CARF n° 27:
1 - PRELIMINARMENTE
I.1 DA INCOMPETÊNCIA DA DRF/BELO HORIZONTE-MG PARA
LAVRATURA DA PRESENTE AUTUAÇÃO TENDO EM VISTA
JURISDIÇÃO DA AUTUADA PELA DEMAC/RJO
Registre-se, preliminarmente, que a Recorrente foi fiscalizada, em relação ao
presente feito, pela Delegacia de Administração Tributária de Belo Horizonte, que
se revela incompetente para o exercício de tal tarefa.
A r. decisão recorrida apresenta argumentos no sentido de legitimar a ação fiscal,
afirmando que não há qualquer irregularidade no fato de o procedimento fiscal
ser conduzido pela autoridade lançadora de jurisdição diversa da do domicílio
tributário do sujeito passivo.
Entretanto, a r. decisão merece reforma. Com efeito, em consonância com a
Portaria 284, de 27 de julho de 2020, (Regimento Interno da Receita Federal do
Brasil), os artigos 292 e 294 preveem dois tipos de competência: (i) a específica
para a fiscalização; (ii) para cadastro, arrecadação, controle, cobrança, entre
outras atribuições.
Preceituam os artigos 292 e 294 da citada Portaria:
Art. 292. Às Delegacias de Fiscalização (Defis) compete gerir e executar, no
âmbito da respectiva região fiscal, as atividades de fiscalização. (grifamos)
Art. 294. Às Delegacias de Maiores Contribuintes (Demac) compete gerir e
executar, em âmbito nacional, as atividades de atendimento e orientação
ao cidadão, de cadastros, de arrecadação, de controle, de cobrança, de
recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.213 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725420/2021-41
11
benefícios fiscais, de revisão de ofício, de programação e seleção e de
fiscalização e monitoramento dos maiores contribuintes.
Parágrafo único. As Demac serão especializadas por tipo de contribuinte ou
por atividade econômica, de acordo com ato do Secretário Especial da
Receita Federal do Brasil. (grifamos)
Desta forma, infere-se que: (i) a DEFIS, observando-se cada região Fiscal, é
competente para fiscalização; (ii) as Demacs, em se tratando de grandes
contribuintes, para o exercício das demais atribuições. No caso das Demacs,
especificamente no que tange às atividades de mineração, é competente a
DEMAC/RJ, em consonância com a Portaria 1215, de julho de 2020.
Nesse contexto, especificamente para
a Fiscalização, deve ser observada a competência de cada região fiscal, como
preceitua o artigo 292 do Regimento Interno da RFB.
No caso da fiscalização ora sob análise, o termo foi lavrado por fiscal
jurisdicionado à D de Minas Gerais, jurisdicionado à 6'. Região Fiscal (que abrange
somente o Estado de Minas Gerais). Contudo, o Estado do Rio de Janeiro,
juntamente com o Estado do Espírito Santo, são jurisdicionados à 7'. Região Fiscal,
o que revela a incompetência da DIFIS/SEFIM MG para fiscalizar o presente caso.
A comprovação dessa ocorrência dá-se, inclusive, no confronto com as telas
abaixo:

Fl. 1460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.213 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725420/2021-41
12

Agregue-se a isto o fato de que, em julho de 2020 foi editada a Portaria 1215 que
transferiu a jurisdição sobre pessoas jurídicas do setor de mineração para o
âmbito da DEMAC-RJ. Dispõe o artigo 5' da Referida Portaria:
“Art. 5o A Delegacia de Maiores Contribuintes da Receita Federal do Brasil
no Rio de Janeiro (Demac/RJO) tem jurisdição, em todo o território nacional,
sobre as pessoas jurídicas sujeitas ao monitoramento econômico-tributário
diferenciado e especial dos setores econômicos de combustível, mineração,
óleo e gás, conforme carteira definida pela Coordenação Especial de
Maiores Contribuintes (Comac). (Redação dada pelo(a) Portaria RFB n°
4089, de 28 de julho de 2020) (Redação dada pelo(a) Portaria RFB n° 4089,
de 28 de julho de 2020) (Vide Portaria RFB n° 4089, de 28 de julho de 2020)
Note-se assim que, quer seja pelo disposto nos artigos 292 e 294 do Regimento
Interno da RFB, quer seja pela previsão veiculada na Portaria 1215/2020, a
jurisdição para fiscalizar a Recorrente é da Demac-RJ.
A despeito da existência de legislação específica a reger a matéria, a r. decisão
invocou --- além do artigo 142 do CTN que prescreve que o lançamento tributário
é ato privativo da autoridade administrativa, Portaria do RFB no 6.478/2017,
transcrita na r. decisão, nos seguintes termos:
“Art. 7o
[...]
§ 39 Os procedimentos de fiscalização ou diligências podem ser executados
por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil independente de sua lotação
ou de seu exercício.”
Ora, a r. decisão não levou em consideração que há portaria cronologicamente
posterior que estabelece regras específicas com relação à competência para
fiscalização que, definitivamente, não é da DIFIS/SEFIM MG, que fiscalizou e
lavrou o auto de infração objeto desse processo administrativo.
Trata-se de competência em razão da matéria, que não pode ser afastada para
que a fiscalização se dê por agente não revestido de competência. Não pode
prevalecer, assim, o argumento da r. decisão de que os dispositivos invocados
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.213 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725420/2021-41
13
tratam de cumprimento de atribuições interna do Fisco, uma vez que tais
dispositivos são vinculativos. Outrossim, não é aplicável ao caso a Súmula Carf no
27, tendo em vista a incompetência em razão da matéria, verificada in casu.
Nesse contexto, nos termos do artigo 59, I do Decreto 70.235/72, é forçoso se
concluir pela nulidade do presente auto de infração, tendo em vista que lavrado
por autoridade incompetente. Preceitua o referido dispositivo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
Desta forma, outra alternativa não resta a não ser a decretação da nulidade do
auto de infração lavrado.
É de se salientar ainda que se não houvesse a fixação de rígidas competências
para a fiscalização e cobrança, as empresas inclusive a que diz respeito à
Recorrente – ficaria o fisco livre para fiscalizar qualquer jurisdição, o que é coibido
pelo próprio regulamento da RFB.
Estaria, a Recorrente, exemplificativamente, sujeita à fiscalização por parte de
diversos Estados, sobre um mesmo fato jurídico tributário, o que poderia gerar
total insegurança, uma vez que cada uma jurisdições poderia fiscalizá-la sob o
mesmo assunto diversas vezes e lavrar autos de infração sobre um mesmo fato,
no mesmo período.
Tal conduta, que não pode ser tolerada, colocaria em severo risco os princípios
insculpidos no artigo 2° da Lei 9784/99, que rege o processo administrativo
federal, notadamente o princípio da segurança jurídica, merecendo, portanto,
reforma a r. decisão recorrida, a fim de declarar a nulidade da autuação ora
recorrida, por ter sido lavrado por sujeito incompetente.
Não assiste razão à VALE.
Entendo que a Súmula CARF n° 27, abaixo transcrita, por si só, já seria suficiente
para afastar a arguição de nulidade do lançamento por incompetência da autoridade fiscal
lançadora:
Súmula CARF no 27
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A Recorrente alega que o Regimento Interno da Receita Federal e a Portaria
1215/2020, estabeleceriam a competência para Fiscalização da VALE pela DEMAC/RJ e que,
portanto, o Auditor Fiscal autuante, lotado na DRF/Belo Horizonte não teria competência para
fiscalizá-la.
Também nesse ponto, não há que se dar razão ao argumento da VALE. Ainda que
regulamentos e normas infralegais sejam editadas para organizar a autuação da Receita Federal,
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.213 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725420/2021-41
14
não podem se contrapor às normas positivadas. Nesse sentido, o § 3o do art. 38 do Decreto n°
7.574, de 29 de setembro de 2011 reconhece, expressamente, a validade de auto de infração
lavrado por Auditor Fiscal em exercício em unidade da Receita Federal diverso do domicílio
tributário do sujeito passivo. Confira-se:
Art. 38. A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade (Decreto no 70.235, de 1972, art. 9o ,com a redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
(...)
§ 3o A formalização de que trata este artigo será válida, mesmo que efetuada por
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil com exercício em unidade da Secretaria
da Receita Federal do Brasil com jurisdição diversa do domicílio tributário do
sujeito passivo.
Há que se ressaltar, ademais, que entendo que as normas infralegais referenciadas
perla VALE não são incompatíveis com o texto legal acima, e não restringem a atuação de auditor
fiscal em exercício em outra Unidade da Receita Federal na lavratura de autos de infração de
contribuinte sob acompanhamento econômico tributário da DEMAC.
Portanto, rejeita-se a nulidade arguida.
ii)quanto a suposta falta de autorização para reexame de período já fiscalizado.
A DRJ afirma que não existem limitações quanto à realização de novo lançamento
dentro do prazo decadencial, e que houve autorização do superintendente ou delegado da Receita
Federal do Brasil para o reexame, conforme TDPF-F n.o: 06.0.01.00-2021-00192-2 Código de
Acesso ao TDPF: 13602982 (fl. 19).
A VALE sustenta no recurso voluntário que a autoridade competente para autorizar
o reexame de período já fiscalizado seria do Coordenador Geral de Fiscalização, e que ademais,
não teria havido autorização para tal reexame quer seja por parte do Superintendente ou
Delegado da Receita Federal do Brasil:
(...)
Observa-se que, do exposto no próprio TVF, o fiscal identifica que há outras
autuações que dizem respeito à base de cálculo dos tributos constantes do
presente feito e, para justificar a fiscalização e autuação ora em curso, invoca o
disposto no artigo 7', parágrafo 4' da Instrução Normativa 6.487/17,que
preceitua, in verbis
§ 4o A autorização para reexame em relação ao mesmo exercício, tributo ou
contribuição poderá ser efetuada diretamente no TDPF-F pelo Coordenador-
Geral de Fiscalização, Coordenador-Geral de Administração Aduaneira
Coordenador-Geral
de
Combate
ao
Contrabando
e
Descaminho,
Fl. 1463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.213 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725420/2021-41
15
Coordenador Especial de Gestão de Créditos e de Benefícios Fiscais,
superintendente ou delegado da Receita Federal do Brasil.
Note-se que o próprio fiscal assume tratar-se de reexame em relação ao mesmo
exercício e tributo pois, se assim não fosse, não teria invocado o preceito
veiculado na Instrução Normativa em questão. Logo, não prospera o argumento
constante da r. decisão, no sentido de que os fatos geradores seriam diversos.
Ocorre que a fiscalização em questão, o TVF e o Termo de Encerramento foram
lavrados pelo Auditor Fiscal da RFB Rodrigo Luís da Costa Sarmento, Matrícula
19.785, sem qualquer autorização da autoridade competente que, no caso, seria o
Coordenador Geral de Fiscalização. Note-se que o artigo 906 do RIR/99, vigente à
época dos fatos, contempla assertiva de análogo jaez.
No que concerne a este ponto, a r. decisão afirma que teria havido a autorização
do superintendente ou delegado da Receita Federal do Brasil para o início do
procedimento fiscal, conforme TDPF-F n.': 06.0.01.00-2021-00192-2 Código de
Acesso ao TDPF: 13602982 (fl. 19).
Ocorre que, analisando-se as fls. 19 do processo, não é possível verificar qualquer
autorização. Veja-se:

A r. decisão afirma que haveria autorização, mas não aponta o local onde seria
possível encontrá-la. O que se verifica nos autos, no entanto, é que tal
autorização não ocorreu. Ademais, inócuo se faz afirmar que se trataria de uma
autorização de natureza múltipla (multinuclear), eis que a autorização por parte
do superintendente ou delegado, imprescindível no presente caso, não se
verificou.
Desta forma, além da questão envolvendo a incompetência de DIFIS/SEFIM MG,
também é incompetente o auditor fiscal que efetuou a lavratura dos autos de
infração, uma vez que carece de autorização da autoridade competente para fazê-
lo, no caso em tela.
A jurisprudência é assente nesse sentido. Destacamos as seguintes decisões sobre
o tema:
(...)
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.213 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725420/2021-41
16
Desta forma, quer seja pela incompetência da DIFIS/SEFIM MG, quer seja pela
ausência de autorização do responsável para a instauração do novo procedimento
fiscal, é notória a nulidade do auto de infração em questão, nos termos do artigo
59, I do Decreto 70.235/72.
Não assiste razão à VALE.
Conforme se verifica do excerto do TVF colacionado pela VALE, a autorização para
reexame do ano-calendário 2016 foi autorizado pelo TDPF-F n° 06.0.01.00-2021-00192-2 e o
código de acesso é 13602982. Com base nessa informações é possível acessar o TDPF-F no cuja
autenticidade poderia ser conferida no sítio da Receita Federal:

A ciência do TDPF-F foi dada à VALE por meio do Termo de Intimação e Ciência de
Procedimento fiscal n° 003, no qual a Autoridade Fiscal dá ciência à contribuinte de autorização
para reexame do IRPJ e da CSLL relativos ao ano-calendário 2016:
Fl. 1465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.213 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725420/2021-41
17

A VALE tomou ciência do Termo de Intimação e Ciência de Procedimento fiscal n°
003 por meio do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), por abertura da mensagem no dia
25/10/2021, conforme despacho à e-fl. 1098. Portanto, não pode alegar desconhecimento dos
termos da intimação.
Conclui-se, portanto que houve autorização expressa do Superintende Ajunto da 6a
Região Fiscal para reexame do IRPJ e da CSLL do ano-calendário 2016, devendo ser rejeitada a
arguição de nulidade suscitada.
2. Mérito
Para fins de contextualização reproduzo o relato sintetizado, contido no acórdão
recorrido, do procedimento fiscal que culminou com a glosa da despesa relativa ao repasse
realizado pela VALE à Fundação RENOVA e que culminou no lançamento aqui analisado:
Da Infração
Afirma a Fiscalização que as despesas relacionadas ao cumprimento do Termo de
Transação e Ajustamento de Conduta, repassadas ao RENOVA, são
desnecessárias; tampouco, podem ser consideradas usuais ou normais. Assim,
essas despesas seriam indedutíveis na apuração do Lucro Real.
Para tanto, afirma que os prejuízos ambientais e socioambientais realizados pela
SAMARCO, e bancados parcialmente pela empresa autuada, não decorrem da
prática de atividades consideradas necessárias às atividades da empresa, pelo
contrário, decorrem da prática de atos ilícitos.
Cita que Ministério Público Federal ofereceu denúncia imputando à SAMARCO
MINERAÇÃO S/A, VALE S/A E BHP BILLITON BRASIL LTDA e 21 de seus diretores e
empregados a suposta prática de um total de quinze crimes.
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.213 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725420/2021-41
18
Diz que não se pode concluir que as despesas relacionadas a obrigações,
destinadas a reparar atos ilícitos, sejam automaticamente consideradas
necessárias, sob o argumento de que uma empresa encerraria suas atividades ao
não observá-las.
Registra que os gastos efetuados para reparar, atenuar, remediar, reparar,
indenizar danos ambientais e socioambientais, ou para cumprir acordos judiciais
que visam a encerrar litígios decorrentes desses danos sem a solução de mérito,
não são dedutíveis para fins de apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. E
esclarece que os gastos foram causados por atividade de pessoa jurídica diversa,
ainda que esta tenha como sócia a fiscalizada.
Dessa forma, a Fiscalização aponta que as despesas relacionadas ao cumprimento
do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta, repassadas ao RENOVA, são
indedutíveis.
Do Lançamento. Base de Cálculo do IRPJ
Nos termos da Fiscalização, resta claro que as despesas para reparar, mitigar,
remediar, reparar, indenizar os danos ambientais e socioambientais causados
pelo rompimento da barragem de Fundão, relativas ao caso em análise, não deve
surtir efeitos fiscais.
Para tanto, diz que os valores não adicionados ao Lucro Real, segundo a ECF –
Escrituração Contábil Fiscal – do ano-calendário 2016, enviada ao SPED pelo
sujeito passivo, totalizaram R$ 238.743.800,00.
Registra que, conforme Demonstrativo de Apuração do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica – Lucro Real, integrante do Auto de Infração, após ajustada a base
de cálculo pela adição devida e pela utilização os prejuízos de períodos anteriores,
apurou-se o seguinte montante de imposto devido, em função das infrações em
tela, no ano sob exame:

Esclarece que, devido às infrações apuradas, o contribuinte contabilizou prejuízos
fiscais em excesso, conforme quadro acima, item “G”. Assim, neste ato,
intimamos o contribuinte a retificar o seu montante para o novo valor obtido na
“Planilha de Compensação de Prejuízos Fiscais do IRPJ”, anexa ao auto de
infração, estornando do saldo existente o total indicado acima.
Da Base de Cálculo da CSLL
Fl. 1467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.213 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725420/2021-41
19
Segundo a Fiscalização, as infrações motivadoras da adição efetuada de ofício na
apuração do Imposto de Renda, por não terem sido atendidos os critérios da
legislação tributária e condições essenciais para dedutibilidade fiscal das
despesas, também produzem os devidos reflexos na determinação da base de
cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
Com isso, informa que, conforme Demonstrativo de Apuração da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – Lucro Real, integrante do Auto de Infração, após
ajustada a base de cálculo pelas adições devidas e pela utilização das bases de
cálculo negativas de períodos anteriores, apurou-se a seguinte Contribuição Social
devida, no período fiscalizado, devido às infrações ora examinadas:

Esclarece que a apuração excessiva de bases de cálculo negativas;
consequentemente, intimamos neste ato o contribuinte a retificar o seu
montante para o novo valor obtido na “Planilha de Compensação de Prejuízos
Fiscais da CSLL”, anexa ao respectivo auto de infração, estornando do saldo
existente o total do item “G” indicado acima.
Da Multa Proporcional Aplicada
Foi aplicada a multa de ofício estabelecida pelo inciso I do artigo 44 da Lei 9430,
de 27 de dezembro de 1996, cujo percentual corresponde a 75% (setenta e cinco
por cento), incidente sobre o valor originário do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
A DRJ manteve o lançamento, por entender que o repasse da VALE à Fundação
RENOVA não constituiu despesa dedutível na apuração do Lucro real e da base ajustada da CSLL,
por não se tratar de despesa necessária, normal e usual ao desenvolvimento do seu objeto social,
a teor do art. 311 do Regulamento do Imposto de Renda de 2018 (RIR, Decreto no 9.580/2018),
repetição do art. 299 do RIR/1999:
IV - DO MÉRITO
IV.1 - Lançamento. Natureza da Despesa
Sustenta a Impugnante que os valores repassados à Fundação RENOVA
configuram-se como despesas incorridas e dedutíveis na apuração do Lucro Real,
pois: (i) são necessárias à atividade da empresa; (ii) a sua responsabilidade em
relação aos fatos estabelecidos no TTAC é objetiva; (iii) mesmos se fossem
despesas decorrentes de atos ilícitos, também são dedutíveis; e (iv) em
consonância com o princípio do pecúnia non olet quaisquer dispêndios
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.213 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725420/2021-41
20
relacionados com a atividade geradora de renda, independentemente de sua
natureza lícita ou ilícita, são dedutíveis.
Não merecem prosperar essas alegações postuladas pela Impugnante, tendo em
vista que os valores repassados à Fundação RENOVA, a título de reparação e/ou
indenização por danos ambientais e socioambientais, a quem não se repute a
condição agente causador desses danos – configurados como danos ambientais
de terceiros, gerados exclusivamente pela atividade desenvolvida pela empresa
SAMARCO –, independentemente da relação jurídica estabelecida no
compromisso contratual do TTAC, não constitui uma despesa dedutível na
apuração do Lucro real e da base ajustada da CSLL, uma vez que tais valores não
incorrem em despesas necessárias, normais e usuais ao desenvolvimento do seu
objeto social, a teor do art. 311 do Regulamento do Imposto de Renda de 2018
(RIR, Decreto no 9.580/2018), repetição do art. 299 do RIR/1999, este ora
revogado, que dispõe:
“Artigo 311. São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da fonte produtora.
§1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa.
§2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo
de transações, operações ou atividades da empresa.” (g.n.)
Para a definição do que seriam despesas necessárias e usuais, a DRJ se valeu do
entendimento exarado no Parecer Normativo CST n° 32/1981, que define como despesa
necessária aquela que é essencial à atividade exercida pela empresa e estejam vinculadas à fonte
geradora de rendimentos e considerada normal , quando se tratar de despesa que se verifica de
forma usual, costumeira e ordinária na realização das atividades da empresa:
Buscando definir o que seriam as despesas tidas por “necessárias” e “usuais” ou
“normais” no tipo de atividade da empresa, a Receita Federal exarou o Parecer
Normativo CST no 32/1981, que estabeleceu, verbis:
“4. Segundo o conceito legal transcrito, o gasto é necessário quando
essencial a qualquer transação ou operação exigida pela exploração das
atividades, principais ou acessórias, que estejam vinculadas com as fontes
produtoras de rendimentos. (g.n.)
5. Por outro lado, despesa normal é aquela que se verifica comumente no
tipo de operação ou transação efetuada e que, na realização do negócio,
se apresenta de forma usual, costumeira ou ordinária. O requisito de
"usualidade" deve ser interpretado na acepção de habitual na espécie de
negócio.” (g.n.)
Com base na definição de despesa usual e necessária contida no Parecer Normativo
CST no 32/1981 a DRJ concluiu que o repasse realizado pela VALE à Fundação RENOVA,
decorrentes de seu compromisso assumido no TTAC para reparar danos ambientais causados pelo
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.213 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725420/2021-41
21
rompimento da barragem de rejeitos da SAMARCO não se configurariam como gastos essenciais, eis
que não foram ocasionados por elementos estruturais e inseparáveis do processo produtivo ou da
execução do serviço realizado pela VALE, podendo continuar realizando suas atividades sem tais
despesas:
Esses comandos normativos estabelecem que o conceito de necessidade está
relacionado à essencialidade da despesa para a atividade da empresa.
Nessa ordem, não se põem como gastos essenciais os valores consumidos dentro
da empresa VALE que foram decorrentes de um compromisso assumido no TTAC
para reparar danos ambientais de terceiros, desconectados com o
desenvolvimento e a desenvoltura dos objetivos sociais da empresa autuada
(VALE), mais precisamente, do lucro de sua produção, este configurado como um
fato econômico e jurídico que constitui a materialidade do IRPJ e da CSLL.
Para tanto, vejamos que a própria empresa autuada confirmou que os valores
repassados à Fundação RENOVA eram desconectados de transação ou operação
exigida pela exploração das suas atividades, assim como não estavam vinculados
com as fontes produtoras de seus rendimentos, quando respondeu o item 3 do
Termo de Constatação e Intimação no 002, aduzindo que:
“(...) Após o rompimento da barragem da Samarco em Mariana foi
ajuizada a ação civil pública no 0069758-61.2015.4.01.3400 contra a Vale,
Samarco e BHP, a qual objetivava garantir a recuperação, mitigação,
remediação, compensação, reparação e indenização dos impactos
socioambientais e socioeconômicos provocados pelo ocorrido.
Não obstante não ter havido a constatação de dolo ou culpa no âmbito do
referido processo judicial, a fim de tornar mais célere todo o processo de
reparação dos danos ocasionados pelo acidente, em 02/03/2016, foi
celebrado o Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (“TTAC”) entre
Vale, Samarco, BHP e autoridades governamentais, o qual resultou na
extinção da ação civil pública e na assunção de inúmeros compromissos
pela Vale, Samarco e BHP”. (g.n.)
A DRJ entende que o compromisso firmado pela VALE no TTAC não seria capaz de
configurar o repasse à Fundação RENOVA como necessária à sua atividade, conforme dispõe o art.
311 do RIR/2018, tratando-se o compromisso assumido como a materialização de compromisso
econômico, moral, social ou de qualquer outra natureza que não desnatura a não essencialidade
da despesa para a atividade da VALE:
Nos moldes ora estabelecidos entre as cláusulas do TTAC – este
nitidamente decorrente de negócios jurídicos processuais atípicos,
previstos no art. 190 do CPC1 e no § 6° do art. 5o da Lei 7347/1985 –, resta
claro que os valores/despesas pagos para a reparação dos danos
ambientais de terceiros não foram ocasionados por elementos estruturais
e inseparáveis do processo produtivo ou da execução do serviço realizado
Fl. 1470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.213 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725420/2021-41
22
pela empresa VALE, já que esta poderia desenvolver e continuar suas
atividades sem tais despesas.
Entendo, também, que a existência de um compromisso contratual
assumido por meio do TTAC, decorrente de danos ambientais, não
desnatura a natureza da dedutibilidade dos valores repassados à Fundação
RENOVA na apuração do lucro real e da base ajustada da CSLL, mas não
basta, por si só, para justificar se esses valores seriam necessários à
atividade da empresa VALE, conforme dispõe o art. 311 do RIR/2018.
Isso porque o pressuposto para se admitir a dedutibilidade da despesa é a
vinculação com a realização das transações ou operações exigidas pela
atividade da empresa. Com isso, é necessário que essa despesa decorra da
atividade desenvolvida pela VALE e que, concomitantemente, se relacione
diretamente com o compromisso estabelecido pelo TTAC, não se
admitindo que um mero interesse econômico, moral, social ou de qualquer
outra natureza preencha os requisitos legais da dedutibilidade da despesa.
Diante do quadro fático externados nos autos, impõe reconhecer que não
existe qualquer nexo de causalidade entre o compromisso assumido no
TTAC e as transações ou operações exigidas pelas atividades estatutárias
da empresa VALE. Logo, os valores repassados à Fundação RENOVA não
são decorrentes do exercício de qualquer atividade da empresa, nem são
necessários à manutenção da fonte produtora de renda da empresa VALE.
A DRJ também entende que o repasse feito pela VALE à Fundação RENOVA não é
uma despesa usual e normal que autorizaria sua dedutibilidade nos termos do art. 47 da Lei n°
4.506/64, pois se trata de um despesa não usual, decorrente de dano ambiental causado por
terceiros, distinto da atividade da VALE:
Com relação aos atributos da usualidade ou normalidade da despesa, a sua
verificação deve ser feita sob uma perspectiva objetiva, levando-se em
consideração o que o comando normativo do art. 47 da Lei 4506/64, quando
autoriza a dedutibilidade, tem por propósito estabelecer que é aquela que se
verifica comumente no tipo de operação e que, na realização do negócio, se
apresenta de forma usual, costumeira ou ordinária.
Em razão dessas premissas, entendo que o valor repassado à Fundação RENOVA
se refere à despesa não costumeira, não usual, pois decorre de dano ambiental de
terceiros, distinto da atividade que a Impugnante exerce.
Por fim, a DRJ refutou o argumento da VALE quanto a aplicação do princípio
pecúnia non olet, e os repasses à Fundação RENOVA não estariam relacionados à obtenção de
renda gerada pela VALE, de modo que o dispêndio não seria dedutível:
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.213 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725420/2021-41
23
Em mais uma análise da controvérsia dos autos, torna-se irrelevante a aplicação
da tese estabelecida pelo princípio pecúnia non olet, ao estabelecer que
quaisquer dispêndios relacionados com a atividade geradora de renda,
independentemente de sua natureza lícita ou ilícita, são dedutíveis.
Isso porque a aplicação dessa tese principiológica (princípio pecúnia non olet) se
relaciona com o conceito de renda líquida (renda disponível), já diminuída dos
gastos necessários a seu surgimento (tributação dos acréscimos patrimoniais
líquidos), e, no caso dos autos, por se tratar de despesas de danos ilícitos
ocasionados por terceiros, a causa da despesa não está vinculada à fonte
produtora de receitas tributáveis da empresa VALE, pois a despesa necessária
seria aquela que tem “como causa a criação, a existência, o crescimento, a
modificação e etc. da fonte produtora” (ensinamentos: Edmar Oliveira Andrade
Filho, Imposto de Renda das Empresas: CSLL. Operações de Hedge, Preço de
Transferência. Planejamento Tributário, Reorganizações Societárias. Aspectos
Contábeis e Jurídicos, 12a ed., São Paulo, Atlas, 2016, pp. 290-291).
Logo, a teor do art. 47 Lei 4506/64, que concretiza o conceito de renda líquida,
entendo que os valores repassados à Fundação RENOVA, conforme consta dos
autos, não são relacionados à obtenção da renda da fonte produtora e, por
consectário lógico, tais valores são indedutíveis, sob pena de não se tributar
renda disponível da empresa VALE, contrariando o art. 43 do CTN
Em sua defesa a VALE defende que o art. 47 da Lei n° 4.506/64 apresenta a
conceituação do que seria despesa operacional, sem apresentar uma lista exaustiva de quais
seriam consideradas necessárias para fins de dedução da base de cálculo do IRPJ. Entende que a
despesa é necessária quando decorrente do resultado, direito ou indireto, de obrigações
decorrentes do exercício da atividade econômica pelo contribuinte:
Em consonância com o conceito constitucional de renda tributável, o art. 47 da Lei
no 4.506/64 conceitua as despesas operacionais como aquelas que decorram das
atividades empresariais – i. e., que sejam normais, usuais e necessárias – cabendo
ao Fisco verificar, no caso concreto, a natureza da despesa deduzida:
“Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e a manutenção da respectiva fonte
produtora.
§ 1'. São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da emprêsa.
§ 2'. As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo
de transações, operações ou atividades da emprêsa.”
Note-se que o dispositivo não apresenta uma lista taxativa das despesas
consideradas necessárias para fins de dedução da base de cálculo do IR, mas, ao
contrário, apenas apresenta um conceito para classificação de tais despesas. E
assim é em virtude da impossibilidade de o legislador (e mesmo a autoridade
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.213 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725420/2021-41
24
fiscal) estabelecer uma lista taxativa de todas as despesas consideradas
necessárias para cada uma das atividades empresariais existentes.
(...)
Ou seja, a necessidade exigida pela legislação fiscal se refere a uma atividade que
o contribuinte desempenha, de modo que a despesa será necessária enquanto
resultado, direto ou indireto, das obrigações decorrentes do exercício da
atividade econômica pelo contribuinte. Nesse sentido, a Recorrente destaca o
entendimento do E. CARF:
A VALE alega que os repasses à Fundação RENOVA são despesas relativas à
contribuição estatutária e foram consideradas despesas operacionais, dedutíveis da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL com base no art. 311 do Decreto no 9580/18 (Regulamento do Imposto
de Renda 2018), porque a VALE é uma das entidades mantenedoras daquela fundação por força
de decisão judicial, formalizada por meio de TTAC, e portanto o repasse configuraria gasto
necessário e essencial:
As despesas relativas a contribuições estatutárias à Fundação Renova foram
tratadas como despesas operacionais na apuração do imposto de renda e da
contribuição social sobre o lucro da Vale, tendo como fundamento legal a
previsão contida no art. 311 do Decreto no 9580/18 (Regulamento do Imposto de
Renda 2018), por se tratar de despesa decorrente dos fatos abaixo citados, que
demonstram que a Vale está associada à Fundação Renova como uma de suas
entidades mantenedoras, em obediência a decisão judicial e formalizado em
Termo de Transação e Ajustamento de Conduta – TTAC.
Como dito, após o rompimento da barragem da Samarco em Mariana-MG, foi
ajuizada a ação civil pública no 0069758-61.2015.4.01.3400 contra a Vale,
Samarco e BHP, a qual objetivava garantir a recuperação, mitigação, remediação,
compensação, reparação e indenização dos impactos socioambientais e
socioeconômicos provocados pelo ocorrido.
Não obstante não ter havido a constatação de dolo ou culpa no âmbito do
referido processo judicial, a fim de tornar mais célere todo o necessário processo
de reparação dos danos ocasionados pelo acidente, em 02/03/2016, foi celebrado
o Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (“TTAC”) entre Vale, Samarco,
BI1P e autoridades governamentais, juntado às fls. 68 e seguintes do presente
feito.
Importante esclarecer que o TTAC previu que os programas socioeconômicos e
socioambientais reparatórios seriam geridos e implementados por uma Fundação
de Direito Privado (Cláusula 5, item IV e Cláusula 209 do TTAC), cujos
mantenedores seriam a Vale, Samarco e BI1P. No mesmo documento ainda
restou definido um valor mínimo a ser dispendido pela Vale, Samarco e BI1P no
desenvolvimento dos referidos programas, devendo o referido valor ser
contribuído na Fundação na forma de dotação inicial. Assim, dando cumprimento
Fl. 1473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.213 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725420/2021-41
25
às obrigações contraídas no TTAC, no dia 24/06/2016, foi instituída a Fundação
Renova, figurando a Vale como uma de suas mantenedoras.
Desta forma, não cabe à autoridade administrativa classificar as despesas como
desnecessárias quando estão albergadas no amplo conceito veiculado na
legislação em vigor e, conforme será explicitado adiante, aquelas incorridas pela
Recorrente encontram-se nele contidas. Não há qualquer fundamento consistente
em afirmar-se serem “desnecessárias” as despesas com a reparação de danos
decorrentes do rompimento da barragem em Mariana-MG. São gastos
necessários e essenciais, conforme será visto a seguir.
Após relato dos motivos que levaram a SAMARCO e suas controladoras VALE e
BHPB a celebrarem o TTAC com diversas entidades, a VALE alega que a assunção de uma
responsabilidade objetiva em relação ao evento de ruptura da barragem de rejeitos da SAMARCO,
e como uma das signatárias do TTAC, tem a responsabilidade de prover os recursos necessários a
consecução dos objetivos do TTAC, de modo que em função da obrigação assumida, a despesa
seria dedutível da base de cálculo do IRPJ e da CSLL:
(...)
De seguida, em 02/03/2016, foi celebrado um Termo de Transação e de
Ajustamento de Conduta (TTAC) tendo por objetivo encerrar o litígio instaurado
de forma mais célere para a necessária reparação, sendo que umas signatárias do
TTAC é a Recorrente. Dada a responsabilidade objetiva na reparação, o
mencionado TTAC demonstra ser o instrumento mais célere e efetivo para tanto,
evitando-se o prolongamento indefinido de ações no Judiciário. A Vale, na
qualidade de acionista, tem a responsabilidade de prover os recursos necessários
para que dita reparação ocorra nos termos do disposto no TTAC e instrumentos
relacionados. É necessário que a Vale incorra em tais despesas, a fim de que os
danos possam ser integralmente reparados.
Assim, em função dos danos de natureza ambiental e social ocasionados pelo
rompimento da barragem do Fundão, a Samarco, bem como suas acionistas (Vale
S.A. e BHP Billiton Brasil Ltda.) firmaram Termo de Transação e de Ajustamento de
Conduta (TTAC) com a União Federal, com os Estados do Espírito Santo e de Minas
Gerais e com outras entidades governamentais para assegurar a “recuperação,
mitigação, remediação e reparação, inclusive indenização, pelos impactos
socioambientais e socioeconômicos, quando possível, causados pelo rompimento
da barragem de Fundão”, no bojo da Ação Civil Pública no 69758-
61.2015.4.01.3400, perante a 12a Vara Federal da Seção Judiciária de Belo
Horizonte, Minas Gerais.
Desta feita, a Recorrente, na condição de acionista da Samarco e ré da ação civil
pública indicada, constou como parte no acordo celebrado com o objetivo de
estabelecer as medidas de reparação dos danos decorrentes do rompimento da
Barragem de Fundão.
Fl. 1474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.213 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725420/2021-41
26
Conforme determinação do TTAC, a Samarco obrigou-se, de forma primária, a
realizar diversos pagamentos em benefício de programas socioambientais e
socioeconômicos, para recuperação dos danos ambientais e sociais ocasionados
pelo rompimento da barragem. Ainda em consonância com o TTAC, tais
pagamentos deveriam ser realizados majoritariamente mediante aportes a uma
fundação de direito privado a ser constituída para esse fim (Cláusula 209), cujos
fundadores e mantenedores seriam a Samarco, a Vale e a BHP. Essa fundação foi
devidamente constituída nos termos do TTAC, recebendo a denominação de
Fundação Renova.
Diante desse cenário, cabe ressaltar que para a necessidade de inclusão da
Recorrente e da BHP, acionistas, como signatárias do TTAC, também se
considerou a situação fática da Samarco que estava com sua operação
interrompida, frente às restrições e revogações impostas pelas autoridades
competentes. Isto é, a Samarco estava diretamente impedida de gerar novas
receitas, o que inviabilizaria, em primeiro momento, o cumprimento da sua
responsabilidade primária referente aos aportes a serem realizados na Fundação
Renova.
Nesse sentido, em conformidade com a Cláusula 237, parágrafo único do TTAC, a
Vale e a BHP, na condição de acionistas, seriam responsáveis subsidiárias pelo
pagamento dos aportes à Fundação, na proporção de 50% cada, na hipótese de a
Samarco deixar de fazê-lo no prazo estipulado. Ademais, a Vale e a BHP também
são responsáveis pelo pagamento de eventuais multas em virtude de obrigações
contratuais descumpridas por si mesmas ou pela Samarco, se, neste último caso, a
Samarco não realizar os pagamentos em dez dias (Cláusula 247, § 5', do TTAC).
Observa-se, da descrição anteriormente veiculada, que as obrigações dos aportes
decorrem de TTAC, também assinado pela AGU, devidamente firmado em virtude
de obrigações contraídas com o Poder Público, devendo-se afastar a
fundamentação perpetrada pela Fiscalização e abarcada pela r. decisão recorrida,
ao glosar as despesas que são plenamente dedutíveis.
O TTAC constitui norma jurídica entre os celebrantes, tem eficácia tal como as
normas jurídicas de ordem pública. Pelo princípio pacta sunt servanda, alicerce do
Direito Privado no Brasil, reconhece-se a força obrigatória do contrato, que faz lei
entre as partes. Desse modo, o contrato estabelece uma “ordem jurídica” inter
partes, na qual as cláusulas e obrigações contratuais configuram autênticas
normas jurídicas, inobstante de eficácia limitada aos celebrantes do negócio
jurídico, em certas ocasiões, oponíveis até mesmo a terceiros.
Portanto, a norma contratual, perante os pactuantes, é norma jurídica formal e
material, tal como as normas prescritas em leis e atos normativos do
ordenamento. A celebração de acordo com o Poder Público atenderia a diferentes
objetivos, a saber: (i) formalização da responsabilidade objetiva imposta pelo
ordenamento jurídico (i); pactuação de condições, valores, prazos, dentre outros
pontos, de modo mais adequado e eficiente ao problema (ii); celeridade,
Fl. 1475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.213 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725420/2021-41
27
eficiência e desburocratização no adimplemento das obrigações reparatórias,
bem como para (iii); cumprimento da função social da empresa, na prestativa
reparação dos danos decorrentes do rompimento da barragem do Fundão em
Mariana-MG.
Assim, defende a VALE que os aportes na Fundação RENOVA que tem como
objetivo a reparação e indenização por danos causado pelo rompimento da barragem, de
responsabilidade primária da SAMARCO, que foram a origem das obrigações assumidas por suas
controladoras, decorrem de sua responsabilidade objetiva e são essenciais para manutenção da
atividade da VALE:
Nesse contexto, conclui-se que todas as despesas incorridas a esse título se
fundamentam nos arts. 4 e 14 da Lei no 6.938/81, que atribuem a
responsabilidade objetiva em REPARAR e INDENIZAR danos causados as quais
deram ensejo à responsabilidade primária da Samarco para arcar com os
aportes necessários à Fundação Renova, que, por sua vez, é a origem da
obrigação assumida por suas acionistas no TTAC. Não se pode aceitar a alegação
de serem tais despesas desnecessárias, dado que são essenciais tanto em razão
da responsabilidade objetiva, quanto para a manutenção das atividades da
Recorrente, na qualidade de acionista de uma empresa mineradora e de
responsável subsidiária pela reparação de danos, independentemente de dolo
ou de culpa.
Veja-se que a própria decisão chega a afirmar que a existência de um
compromisso contratual assumido por meio do TTAC, decorrente de danos
ambientais, não desnatura a natureza da dedutibilidade dos valores repassados à
Fundação RENOVA na apuração do lucro real e da base ajustada da CSLL.
A VALE alega que a Solução de Consulta COSIT n° 209/2019 e o Parecer CST 32/81
não se aplicariam ao presente caso, eis que não se trata aqui de assunção de culpa ou dolo como
premissa na assinatura do TTAC, mas de assunção de responsabilidade objetiva e subsidiária, em
razão de atividade por ela exercida sujeita a risco:
Faz-se necessário, ainda, analisar-se os fundamentos contemplados na Solução de
Consulta Cosit no 209/2019 os quais, de pronto, pode-se afirmar que não se
aplicam à Recorrente. Nesta Solução de Consulta, há verdadeira presunção de
que o acordo no âmbito de processo societário pressuporia um ato praticado
com culpa ou dolo. O mesmo se dá em relação ao Parecer CST 32/81,
mencionado na r. decisão recorrida.
No entanto, no presente caso, as questões que envolvem a Recorrente não
podem ser caracterizadas como culposas ou dolosas, uma vez que se trata,
originalmente, conforme pedido insculpido na inicial, de responsabilidade
objetiva.
Como adrede consignado, em matéria de Direito Ambiental, entende-se que a
responsabilidade civil do agente econômico, cuja atividade envolve riscos de
Fl. 1476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.213 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725420/2021-41
28
danos ao meio-ambiente é objetiva, dependendo tão-somente da prova do dano
e de seu nexo causal com as atividades do agente, independentemente de dolo
ou culpa. Nessa linha, afirmou a Ministra do Superior Tribunal de Justiça REGINA
HELENA COSTA, em recente julgado, que: “é pacífico o entendimento no Superior
Tribunal de Justiça segundo o qual a responsabilidade é objetiva quando se trata
de dano ambiental”.
Nesse contexto, não parece haver dúvidas de que:
(i) a atividade da SAMARCO, objetivamente considerada, causou dano ao meio-
ambiente; (ii) medidas de reparação desse dano foram acordadas entre a
SAMARCO, suas acionistas (dentre elas a Recorrente) e as autoridades públicas
mediante Compromisso de Ajustamento de Conduta, que vinculam as partes; (iii)
a Recorrente, ao pagar esses necessários encargos, em conformidade com
previsões do TTAC, ressarciu dano causado por outrem, em razão de sua
responsabilidade subsidiária e também objetiva de que trata o art. art. 4' da Lei
9.605/988, tendo em vista a sua condição de acionista de empresa mineradora,
que, nesta qualidade, pratica atividade de risco.
Logo, as conclusões das Soluções de Consulta em questão bem como do Parecer
CST somente são aplicáveis aos casos que não envolvam responsabilidade
objetiva, que prescinde de dolo ou culpa. Desta feita, a eficácia vinculativa dessas
Soluções de Consulta em relação às autoridades federais (art. 9' da IN RFB
1.396/2013, com redação conferida pela IN RFB 1.434/2013) limitar-se-ia aos
casos em que fosse razoável concluir que as atividades das quais decorreram as
despesas teriam efetiva comprovação de dolo ou culpa, o que não é aplicável ao
presente caso em que a responsabilidade é objetiva. Não seria esse o caso da
Recorrente, considerando-se que, nos termos do TTAC, a responsabilização em
razão do rompimento da barragem da Samarco decorre da responsabilidade
objetiva pelo risco da condição de acionista, nos termos do art. 4' da Lei 9.605/98.
Registre-se que o TVF que deu origem às cobranças objeto da presente
impugnação em momento algum considera a possibilidade de que os pagamentos
direcionados à Fundação Renova decorram de responsabilidade objetiva. Pelo
contrário, a fiscalização pressupõe que eles decorrem de ato ilícito atrelado à
existência de culpa ou dolo, bem como de liberalidade por parte da Recorrente.
No caso da Recorrente, contudo, o espaço para presunção dessa natureza é ainda
mais restrito, considerando-se que a barragem rompida não era de titularidade
desta empresa e que a sua responsabilidade pela reparação dos danos causados
decorre exclusivamente da sua condição de acionista da Samarco. É descabido
afirmar que a Recorrente possui liberalidade em reparar, quando, de fato, possui
essa responsabilidade de forma objetiva e subsidiária, em decorrência de sua
condição de acionista da Samarco.
Nesse sentido, a petição inicial da Ação Civil Pública que deu origem ao acordo foi
clara ao firmar a origem da responsabilidade objetiva da Vale e da BHP no art. 4°
da Lei 9.605/98. Veja-se:
Fl. 1477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.213 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725420/2021-41
29

Logo, no caso em tela, não há espaço para a aplicação de presunção de que o
TTAC decorreu de liberalidade e tampouco de ato ilícito por parte da Recorrente,
tendo em vista a aplicação da responsabilidade objetiva. A Recorrente não
custeou referidas despesas por sua liberalidade, mas por imposição ex lege de
responsabilidade objetiva e subsidiária com relação aos danos causados pela
Samarco, bem como por imposição fixada, junto ao Poder Público, nos termos do
TTAC.
A VALE assevera que a responsabilidade subsidiária e objetiva assumida no TTAC
seria por possuir como uma de suas atividades a participação societária na SAMARCO, que por ser
uma mineradora está sujeita a riscos e portanto, que se torna responsável objetiva pela atividades
de sua controlada, e tem dever de reparar eventuais danos, por força de lei, e portanto referidas
despesas seriam indispensáveis à manutenção de sua fonte de receita:
A decisão recorrida não questiona o fato de a responsabilidade ser objetiva. Ao
contrário, chega a afirmar só pelo fato de que a sua responsabilidade em relação
aos fatos estabelecidos no TTAC é objetiva (...). Porém, tal decisão envida esforços
no sentido de desnaturar as despesas incorridas, afirmando que seriam
desconectadas do desenvolvimento dos objetivos sociais da Recorrente.
Ora, equivoca-se a r. decisão, à medida que o pagamento pela Recorrente dos
valores que lhe foram atribuídos por força de sociedade com relação a qual possui
participação societária são decorrentes da atividade da Recorrente. A
responsabilidade objetiva e subsidiária da Recorrente se deve ao fato de
possuir, em seu estatuto social, a atividade lícita de ter participação societária
relevante na Samarco, que é uma empresa mineradora e, portanto, sujeita à
risco e à responsabilização de forma objetiva em suas atividades.
Com efeito, merece destaque o fato de que não é só pelo prisma da atividade da
mineração que as despesas são necessárias, mas também sob a ótica do risco da
participação da Recorrente na Samarco, atividade que também vem prevista em
seu Estatuto.
Da perfunctória análise da r. decisão, verifica-se que esta, a todo o tempo, analisa
a compatibilidade das despesas apenas em relação ao processo produtivo da
Recorrente no exercício da mineração. Consigna a r. decisão:
Fl. 1478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.213 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725420/2021-41
30
Nos moldes ora estabelecidos entre as cláusulas do TTAC – este nitidamente
decorrente de negócios jurídicos processuais atípicos, previstos no art. 190
do CPC1 e no § 6° do
art. 5o da Lei 7347/19852 –, resta claro que os valores/despesas pagos
para a reparação dos danos ambientais de terceiros não foram
ocasionados por elementos estruturais e inseparáveis do processo
produtivo ou da execução do serviço realizado pela empresa VALE, já que
esta poderia desenvolver e continuar suas atividades sem tais despesas.
(grifamos)
Mas basta examinar o Estatuto da Recorrente, para se verificar que há outras
atividades por ela exercidas, dentre elas a participação em outras sociedades
mineradoras, conforme art. 2o, VII:

A r. decisão não analisa a natureza das despesas com foco na atividade de
participar de outras empresas e assumir os riscos inerentes. Dentre os riscos de
participar de empresa mineradora há, a toda evidência, o de se responsabilizar
por danos socioambientais e socioeconômicos por ela causados. As despesas
associadas a este risco são necessárias à atividade de participação, tendo em vista
os riscos inerentes às atividades de mineração, que são de amplo e notório
conhecimento dos que adquirem participação em tais empresas, assim como o
dever objetivo de repará-los, por força da Lei.
O risco, é oportuno registrar, advém do exercício lícito de direito. Neste particular
que se enquadram os aportes na Fundação Renova, realizados pela Recorrente,
de modo objetivo e subsidiário, para a reparação dos danos causados pelo
rompimento da Barragem de Fundão, já que o gerenciamento de barragens é
atividade lícita, mesmo que traga riscos inerentes a seu desenvolvimento. Os
danos são provocados no desempenho de atividades lícitas, devidamente
autorizadas pela Administração Pública.
A Recorrente, como uma das acionistas de pessoa jurídica dedicada à atividade de
gestão de barragem de rejeitos, dentro da indústria de mineração, possui o dever
de reparar, de forma objetiva e subsidiária, a materialização dos riscos inerentes à
atividade da empresa causadora do dano, decorrentes de contingências na
própria operação de barragem, tal como sucedido no caso concreto.
Fl. 1479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.213 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725420/2021-41
31
A VALE afirma que as despesas referentes a danos ambientais/econômicos
causados por empresas do ramo de mineração enquadrar-se-iam no conceito de usais e normais
devido ao risco de lesão ao meio ambiente, não obstante as tentativa de mitigação, pois seriam
inerentes à atividade de mineração, devendo ser consideradas despesas usuais, obrigatórias e
necessárias, nos termos do art. 299 do RIR/2018:
Ademais, despesas referentes a danos ambientais/econômicos causados por
empresas do ramo da mineração enquadram-se no conceito de usuais e normais,
pois o risco de lesão ao meio ambiente, em que pesem as tentativas de mitigá-lo,
são inerentes à exploração mineral.
Trata-se de despesas, portanto, necessárias à empresa que detém a participação
em empresas do ramo da mineração, assim como às próprias empresas do ramo
de mineração, sendo que o pagamento de tais despesas é indispensável e
essencial à manutenção da fonte produtora de renda. Não há possibilidade de
deixar de reparar os danos ocasionados pelo rompimento de barragem, seja pela
titular da barragem, sejam pelos seus acionistas, quando necessário. São despesas
essenciais e necessárias à continuidade das atividades. Em qualquer dos casos, as
despesas são resultado, direto ou indireto, das obrigações decorrentes do
exercício da atividade econômica pela Recorrente.
De fato, é essencial e necessário que a Recorrente, na qualidade de acionista de
uma empresa mineradora, incorra em despesas, de forma objetiva e subsidiária,
para a reparação dos danos causados a partir do risco da atividade da atividade da
Samarco.
A despesa somente pode ser caracterizada como “não-necessária” quando
envolva liberalidade no sentido objetivo-legal, ou seja, ato de favor, estranho aos
fins e aos estatutos sociais, ficando para além dos poderes conferidos à
administração da empresa[1]. Assim, não consubstanciam despesas necessárias:
brindes, viagens de diretores, festas de confraternização eventuais, dentre outras.
Nesse contexto, não procede o argumento da r. decisão no sentido de que in casu
não teria se observado o caráter usual e de normalidade das despesas
Destaque-se que, usual e normal não são sinônimos de habitual, como faz parecer
a r. decisão. São nesse sentido as lições de Luís Eduardo Schoueri e Guilherme
Galdino:
Usual, importa deixar claro, não é necessariamente algo que ocorre com
frequência. Do contrário, obstar-se-ia a criatividade da empresa
empregada para, por exemplo promover a venda de uma mercadoria. (...)
Mais ainda: o fato de o critério da usualidade estar atrelado ao “tipo de
transações, operações ou atividades da empresa” não obsta despesas
incomuns para esse ramo. O reconhecimento de sua normalidade não está
atrelado `a maior ou menor frequência com que se efetua uma despesa,
mas guarda correlação com o objeto da empresa. (Tributação do Ilícito,
Fl. 1480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.213 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725420/2021-41
32
Dedutibilidade de despesas com atividades ilícitas, Schoueri, Luís Eduardo,
Galdino, Guilherme, Malheiros Editores, 2018, fls. 154/155 - grigamos).
Outrossim, o não pagamento da despesa que foi imposta à Recorrente por força
de sua responsabilidade objetiva acarretaria, de um lado, em último caso, a
constrição do patrimônio da própria Recorrente, além de sanções que
implicariam, de outro, a inviabilização da continuidade das atividades da empresa
causadora do dano, na qual há participação societária.
Em última instância, o não cumprimento dos deveres impostos por força do TTAC
à Recorrente poderia levar à paralisação
das atividades desta, o que reforça a patente natureza de despesa necessária no
que tange aos valores despendidos.
Sob este prisma, não se trata de mero interesse econômico, moral, social, como
faz parecer a r. decisão, mas sim de uma obrigação imposta, de caráter
compulsório, cujo pagamento se faz necessário para a manutenção das atividades
da Recorrente. Esta deve estar com as dívidas devidamente quitadas sob pena de
sanções. O mesmo ocorre com a empresa causadora do dano, que se traduz em
potencial fonte de renda para a Recorrente.
Ademais, o próprio TVF assevera que um fato impactante ocorreu no ano anterior
ao fiscalizado: o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais,
operada pela Samarco Mineração S/A2, empresa na qual a fiscalizada possui
participação acionária. Este evento, amplamente noticiado à época, acabou por
gerar obrigações que recaíram sobre a Vale S/A.” denotando, por parte do
próprio fiscal, a ausência de voluntariedade e liberalidade por parte da
Recorrente.
Há, nessa esteira, evidente nexo de causalidade entre o compromisso assumido
no TTAC e as transações ou operações previstas no Estatuto da Recorrente, sendo
as despesas incorridas, a toda evidência, necessárias à manutenção da fonte
produtora de renda.
Saliente-se, por oportuno, que, diferentemente do que consta na r. decisão, em
nenhum momento a própria empresa autuada confirmou que os valores
repassados à Fundação RENOVA eram desconectados de transação ou operação
exigida pela exploração das suas atividades, assim como não estavam vinculados
com as fontes produtoras de seus rendimentos, quando respondeu o item 3 do
Termo de Constatação e Intimação n° 002.
Ora, tanto a Recorrente não confirma que os valores seriam desconectados de
transação ou operação exigida para exploração das suas atividades, que já
demonstrou, à saciedade, o fato de que as atividades estão dentro do bojo da
exploração das atividades da Recorrente, tanto na condição de empresa
mineradora, quanto na de empresa que adquire participação em outras
empresas, sendo, em qualquer dos casos, despesas vinculadas à manutenção da
fonte geradora de renda. Ademais, a r. decisão transcreve excerto de resposta ao
Fl. 1481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.213 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725420/2021-41
33
Termo de Constatação e Intimação no 00211, mas desta não se verifica qualquer
reconhecimento, pela Recorrente, de eventual incompatibilidade, sendo claro o
equívoco perpetrado pela r. decisão.
Logo, verifica-se do exposto que os gastos indenizatórios arcados pela Recorrente
junto a Fundação Renova, para a reparação dos danos decorrentes do
rompimento Barragem de Fundão, a despesa é usual, obrigatória e necessária,
nos termos do artigo 299 do RIR/2018.
Não se trata de despesa decorrente de ilícito, já que a responsabilidade assumida
pela Recorrente em relação aos citados gastos, é objetiva e, portanto,
independente da apuração de dolo ou culpa. E o fato de se tratar de
responsabilidade objetiva já revela serem tais despesas decorrentes do exercício
do próprio objeto social da empresa. Ou seja, são despesas inerentes à atividade
econômica da Recorrente e a sua posição acionária em relação à SAMARCO. Logo,
não há dúvidas de que os gastos indenizatórios custeados pela Recorrente
constituem despesa obrigatória, pois decorrente da imputação de
responsabilidade objetiva pela legislação brasileira.
Com efeito, não há qualquer liberalidade da Recorrente em relação aos aludidos
gastos, pois, não apenas é obrigada ex lege a arcar, de forma objetiva, com os
danos e prejuízos advindos de atividade de detentora de participação societária,
como também deve, inevitavelmente, suportá-los para a continuidade de seu
funcionamento, além de se tratar de dever reafirmado, junto ao Poder Público,
nos termos do TTAC.
A VALE juntou decisões do CARF, que entende que corroborariam sua tese
longamente exposta acima.
Por fim, defende que mesmo que se considerasse que as despesas incorridas
decorressem de ato ilícito, o que faz apenas para fins de argumentação, entende que a despesa
aqui analisada deva ser considerada dedutível. Isso porque os dispêndios, ainda que ilícitos, se
relacionados com a atividade da empresa, defende que deva ser considerada dedutível. Junta
doutrina para fundamentar seu entendimento:
II.5 – AS DESPESAS DECORRENTES DE “ATO ILÍCITO” SÃO DEDUTÍVEIS
Ainda que se admitisse que as despesas incorridas decorrem de ato ilícito – o que
se faz apenas por amor à argumentação, tendo em vista que a Recorrente é
responsável de forma objetiva e subsidiária na qualidade de acionista da
SAMARCO (e mantenedora da Fundação Renova) e que não há qualquer prova no
TVF de condenação criminal desta sociedade em decorrência do acidente em
Mariana também não poderiam ser elas consideradas indedutíveis. Veja-se.
A dedutibilidade dos dispêndios com ilícitos que sejam efetivamente relacionados
com as atividades da empresa é reconhecida na doutrina.
A análise precisa do conceito de despesas necessárias, constante do art. 47 da Lei
4.506/64 conduz à conclusão de que a qualificação de uma despesa como
Fl. 1482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.213 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725420/2021-41
34
“necessária” está relacionada com o contexto da atividade empresarial
desenvolvida, e não com a suposta antijuridicidade da conduta que a gerou.
Afirma Ricardo Mariz de Oliveira que: “o conceito de necessidade não se mistura
com o conceito de legalidade”
Logo, a circunstância de determinada despesa decorrer de um ato lícito ou ilícito é
irrelevante para a sua dedutibilidade, desde que o dispêndio tenha efetiva
correlação com as atividades da empresa. Prossegue Ricardo Mariz de Oliveira:
“a multa sobre a qual inexista específica proibição legal prevendo a sua
indedutibilidade, é dedutível não pelo fato de ser imposta coercitivamente
pela lei ou pelo contrato. É dedutível porque a infração legal ou contratual
cometida é relacionada com a atividade da empresa, e a multa decorre
dela. (...) para o conceito de necessidade pouco importa que uma
penalidade represente a sanção pela prática de um ilícito, desde que se
encontre no âmbito das atividades da empresa ou da manutenção da sua
fonte produtora.”
Na mesma esteira, destacamos excerto de artigo de André Mendes Moreira e
Pedro Henrique Neves:
Consequentemente, o fato de determinada despesa cuja dedução se
investiga ter origem no cometimento de atos ilícitos (ainda que
relacionadas a condutas graves – e inteiramente repreensíveis – como
infrações de trânsito, descumprimento de obrigações regulatórias,
violação às regras concorrenciais, dentre outras), não pode interferir na
análise – e consequentemente, na conclusão – acerca de sua
dedutibilidade.
Caso assim não seja, se estará, por um lado, trazendo à análise da
dedutibilidade critérios não previstos no art. 47 da Lei n. 4.506/1964 (ou
em qualquer outro dispositivo legal); e, por outro lado, se permitirá a
atribuição de caráter sancionatório a tributo, prática reconhecidamente
vedada pelo direito brasileiro, a teor do art. 3o do CTN. (grifamos)
A VALE apresenta decisões do CARF, que alega, corroborariam seu entendimento:
A mesma linha parece ter sido seguida o CARF em acórdão em que sindicou a
dedução de despesas atreladas a indenizações de distribuidoras de energia
elétrica pela interrupção do fornecimento 17. Nesse caso, o voto condutor
destacou que, independentemente do motivo da interrupção do fornecimento,
trata-se de despesas relacionadas com as atividades da empresa fornecedora de
energia. Veja-se:
243. Da leitura dessas disposições normativas, verifica-se que, em caso de
descumprimentos das metas de qualidade de fornecimento de energia
elétrica ali estipulados, as concessionárias devem efetuar um ressarcimento
(compensação) ao consumidor mediante concessão de determinado crédito
a ser abatido em sua própria conta de luz.
Fl. 1483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.213 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725420/2021-41
35
244. Ou seja, independentemente do motivo da deficiência, as Concessionárias
estão sujeitas ao pagamento de indenização aos consumidores prejudicados,
indenização esta que corresponde a um crédito compulsório que será abatido
das próximas faturas. Trata-se tal pagamento, contudo, de verdadeira
indenização (ou ressarcimento), e não multa propriamente dita.
(...)
252. Não se pode perder de vista que tanto as indenizações aos consumidores
quanto as multas para a ANEEL constituem despesas da Recorrente para a
Recorrente. Tratam-se de gastos relativos ao próprio exercício da atividade
principal da contribuinte – distribuidora de energia elétrica -, possuindo ligação
direta com a exploração de seu objeto social. Foi justamente o desempenho de
suas atividades empresariais – que geram receitas – o fator que desencadeou
essas despesas.
253. Por mais preconceito que possa ter da origem da origem dessas despesas, o
fato é que o pagamento dessas indenizações e multas não é crime ou conduta
proibida, revelando-se, isto sim, gasto necessário pois inerente à manutenção da
própria fonte produtora.
Por fim, a Recorrente defende que o conceito de renda tributável e o princípio
pecúnia non olet . levariam ao entendimento que quaisquer dispêndios relacionados com a
atividade geradora de renda, independentemente de sua natureza lícita ou ilícita seriam
dedutíveis:
II.6 – A DEDUÇÃO DOS DISPÊNDIOS INCORRIDOS PELA RECORRENTE E O
PRINCÍPIO “PECÚNIA NON OLET”
Ademais, também o conceito de renda tributável e o princípio do pecunia non
olet, interpretado conforme o critério da generalidade, conduzem à possibilidade
da dedução de quaisquer dispêndios relacionados com a atividade geradora de
renda, independentemente de sua natureza lícita ou ilícita.
Com relação a tal ponto, a r. decisão assevera que a aplicação do princípio do
pecunia non olet seria irrelevante ao caso, insistindo que despesas em questão
não estariam vinculadas à fonte produtora de receitas da Recorrente.
Equivoca-se a r. decisão, eis que as despesas são necessárias e estão vinculadas à
fonte produtora, conforme já demonstrado à exaustão, não havendo se falar em
não aplicação do princípio do non olet.
O conceito constitucional pressuposto de renda (CF/88, art. 153, III), também
previsto no art. 43 do CTN, prescreve que renda é somente o acréscimo
patrimonial, resultado do cotejo entre custos e despesas com receitas em virtude
deles auferidas, durante determinado lapso temporal. Ademais, conforme o
critério da generalidade, “a renda do contribuinte deve ser considerada como um
todo, impedindo venha incidir o imposto sobre certas espécies de renda,
desconsiderando-se efeitos negativos de outras”.20
Fl. 1484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.213 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725420/2021-41
36
Logo, se as despesas têm relação com as atividades da empresa, elas compõem a
base de cálculo dos tributos sobre a renda, devendo ser admitidas como fatores
negativos na determinação do montante tributável, sob pena de submeter-se ao
imposto uma parcela que não se qualifica, efetivamente, como renda.
No caso em tela, as despesas em virtude do rompimento da Barragem de Mariana
decorrem dos riscos inerentes à participação em outras sociedades com atividade
de mineração. Logo, as despesas decorrentes da materialização desses riscos
devem ser consideradas na formação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL
Outrossim, como sustentam Schoueri e Galdino, “a abstração da validade jurídica
prevista no art. 118, I, do CTN, não pode ser aplicada de maneira unidirecional. O
non olet exige que se mire a manifestação de capacidade contributiva,
independentemente dos negócios que a provoquem”.21
No mesmo sentido, Humberto Ávila afirma que “assim como para a imposição da
carga tributária diz-se que a renda e os proventos advindos de fontes ilícitas
devem ser submetidos à tributação (pecunia non olet), por uma questão de
coerência também os custos e despesas, independentemente da sua origem,
devem ser igualmente considerados na tributação da renda efetivamente auferida
pelo contribuinte”.22
Ora, se os rendimentos decorrentes de atos ilícitos compõem a base de cálculo
dos tributos sobre a renda, na condição de elementos positivos, também os
dispêndios decorrentes de ilícitos deverão compor a base de cálculo desses
tributos.
Assim, não merece prevalecer a r decisão ao afirmar que a aplicação do pecunia
non olet se cingiria ao conceito de renda líquida, já abatida das despesas, eis que
também deve abarcar a dedutibilidade de despesas com origem em ato ilícito.
Com efeito, a origem do dispêndio não é razão suficiente para determinar a sua
indedutibilidade, haja vista que se deve verificar o lucro efetivamente auferido
pelo contribuinte.
Registre-se ainda, nesse esteio, as lições de Edmar Oliveira Andrade Filho:
A necessidade ou normalidade do gasto é questão de fato que só pode ser
aquilatada diante de casos concretos. Um gasto não usual ou não ordinário
pode em certas circunstâncias, ser útil para a sociedade e para a empresa se
visa à boa marcha ou ao incremento de suas atividades ou se tem por
finalidade proteger bens tangíveis ou intangíveis afetos aos interesses delas.
Dentro dessa perspectiva, mesmo os gastos realizados a título de
liberalidade podem, em certas circunstâncias, ser admitidos como
dedutíveis; basta que o gasto tenha alguma relação com a função social da
empresa, princípio pelo qual o empreendimento econômico é visto como um
centro de aglutinação de interesses dos sócios, dos empregados, dos entes
públicos e, enfim, de toda a comunidade.
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.213 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725420/2021-41
37
É importante ainda observar que o artigo 616 do RIR/99, vigente à época dos
fatos, estabelece que o não cumprimento das medidas necessárias à preservação
ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade
ambiental sujeitará os infratores à perda ou restrição de benefícios e incentivos
fiscais. Alça, assim, as despesas de caráter ambiental à categoria de necessárias,
usuais e normais.
Com base nestes fundamentos, parece-nos ser imperioso o afastamento da
premissa adotada no TVF lavrado, no Parecer CST 32/81 e nas SC 260/12 e na SC
Cosit 209/2019, no sentido de que a circunstância de uma despesa decorrer de
ato de natureza compreendida como ilícita implicaria, necessariamente, a sua
indedutibilidade.
Tratar como renda tributável tais despesas de reparação caracteriza-se como
violação ao princípio do não confisco.
Por força do conceito de renda tributável (CF/88, art. 153, III e CTN. Art. 43), dos
critérios da generalidade (CF/88, art. 153, § 2', I) e do pecunia non olet (CTN, art.
118), a circunstância de determinada despesa decorrer de suposto ato ilícito não
é relevante para fins de sua dedutibilidade, desde que o dispêndio seja
efetivamente relacionado com as atividades da empresa. Como ocorre no
presente caso tendo em vista que, repise-se, a assunção das despesas decorrentes
dos desdobramentos da materialização dos riscos das atividades da Samarco não
corresponde a uma liberalidade da Recorrente, mas decorre de imposição legal
(art. 4' da Lei 9.605/98).
Depois desse longo arrazoado, permito-me sintetizar os fundamentos da VALE para
considerar como dedutível da base de cálculo do IRPJ e da CSLL o dispêndio relativo ao repasse à
Fundação RENOVA discutido nos presentes autos:
(i)a VALE como uma das controladoras da SAMARCO, assumiu a responsabilidade
objetiva e subsidiária para reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de
rejeitos de Fundão, localizado no município de Mariana estado de Minas Gerais. A
responsabilidade é objetiva porque um dos seus objetos sociais é a participação no capital social
de outra empresa (no caso a SAMARCO), que é sujeita à risco e à responsabilização de forma
objetiva em suas atividades;
(ii)o compromisso foi firmado por meio de uma TTAC (termo de Transação e
Ajustamento de Conduta), em que a VALE, juntamente com a BHPB assumiram o compromisso de
repassarem à Fundação RENOVA valores para fins de reparação e/ou indenização dos danos
ambientais e socioambientais causados pelo rompimento da barragem, independente de dolo ou
culpa;
(iii)o dispêndio realizado (repasse de valores à Fundação RENOVA) é uma despesa
dedutível porque decorre de um compromisso assumido (contribuição estatutária), em
atendimento à uma decisão judicial formalizada por meio do TTAC;
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.213 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725420/2021-41
38
(iv)a despesa é dedutível por ser um gasto necessário e essencial ao
desenvolvimento e manutenção das atividades da SAMARCO, e para a VALE por ter participação
no capital social da SAMARCO, o repasse à Fundação RENOVA, por ser obrigatória é essencial para
a manutenção da sua fonte de receita, pois o não cumprimentos dos deveres acordados no TTAC
poderia ensejas a paralisação de suas atividades, não se tratando de mera liberalidade;
(v)os repasses à Fundação Renova para a reparação dos danos decorrentes do
rompimento Barragem de Fundão são usuais, obrigatórios e necessários, e portanto dedutíveis,
nos termos do artigo 299 do RIR/99.
(vi)a despesa é dedutível, eis que mesmo que decorrentes de ato ilícito, o que
admite apenas para fins de argumentação, porque considerando o conceito de renda tributável e
o princípio do pecunia non olet é possível a dedução de quaisquer dispêndios relacionados com a
atividade geradora de renda, independentemente de sua natureza lícita ou ilícita, e neste caso a
despesa tem relação com o rompimento da Barragem de Fundão e decorrem dos riscos inerentes
à participação da VALE em outras sociedades com atividade de mineração;
Pois bem.
Dúvida não há que a VALE realizou repasse à Fundação RENOVA, decorrente do
compromisso firmado no TTAC, por ser uma das sócias da joint venture SAMARCO, esta a empresa
responsável pela operação da barragem de rejeitos de Fundão, que sofreu rompimento e causou
dano ambiental e sócio-econômico amplamente noticiado.
Destaque-se que a própria VALE consigna que sua responsabilidade é subsidiária
pelos aportes à Fundação RENOVA. Confira-se (destaques no original):
Após a ocorrência do evento de ruptura, diversas ações foram adotadas no
sentido não só de indenizar, mas como também de mitigar os impactos e recobrar
a situação ao status quo ante, tudo com estrita observância da legislação em
vigor, notadamente os artigos 4 e 14 da Lei 6.938/81, que estabelece a Política
Nacional de Meio Ambiente, os quais se encontram em plena consonância com os
artigos art. 170, inciso VI, e 225, “caput” e parágrafo 2o , da Constituição Federal
No entanto, em 30/11/2015 foi ajuizada uma Ação Civil Pública contra a
Recorrente (distribuída sob no 0069758-61.2015.4.01.3400), no valor de R$
20.204.968.949,00 pela União, Ibama, Instituto Chico Mendes, Agência Nacional
de águas, DNPM, Estado de MG, Instituto Estadual de Florestas, Instituto Mineiro
de Gestão de águas, Fundação Estadual de Meio Ambiente, Estado do Espírito
Santo, Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e Agência
Estadual de Recursos Hídricos, que foi distribuída para a 12a Vara Federal da
Seção Judiciária de Belo Horizonte, Minas Gerais.
Para boa compreensão, destacam-se os seguintes pleitos formulados nessa ACP: i)
apresentação pelas Rés de um plano global de recuperação socioambiental da
Bacia do Rio Doce e de toda a área degradada, atendidos os parâmetros dos
órgãos ambientais competentes; (ii) apresentação de um plano global de ações
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.213 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725420/2021-41
39
que atendessem as populações atingidas; (iii) constituição de provisão de capital
para a reparação dos danos socioambientais; e (iv) condenação objetiva das Rés
ao pagamento de indenização por eventuais danos residuais e danos
extrapatrimoniais causados à coletividade.
A reparação e indenização de danos causados, tem como fundamento os arts. 4
e 14 da Lei no 6.938/81 que traz a responsabilidade objetiva ao causador do
dano (no caso, a Samarco como proprietária e operadora da barragem do
Fundão e a Vale --- ora Recorrente --- e a BHP, na qualidade de acionistas, de
forma subsidiária). Destaque-se o seguinte trecho:
A responsabilidade civil em matéria ambiental implica a reparação do
dano, impondo ao infrator o restabelecimento da situação anterior, ou
seja, do status quo ante. Tal responsabilidade é objetiva, independendo
de culpa, consoante previsão do art. 14, §1o, da Lei da Política Nacional do
Meio Ambiente (Lei n. 6.938/81)
Ora, a responsabilidade subsidiária tem caráter suplementar, ou seja, há uma
ordem para a cobrança da exigência. O responsável subsidiário somente será exigido, se o devedor
principal não satisfizer a exigência.
Portanto, a VALE, não obstante ter sido uma das signatárias do TTAC, não era o
responsável principal, e sim a SAMARCO. E caso a SAMARCO tivesse cumprido o compromisso
assumido, a VALE não teria que fazer o repasse à Fundação RENOVA.
Se fosse considerada dedutível a despesa decorrente dos dispêndios com a
reparação ambiental decorrente do rompimento da barragem de Fundão, esta despesa seria
imputada à SAMARCO, como a empresa responsável pela operação da barragem de Fundação, e
não da VALE sua controladora.
E de fato, no processo administrativo-fiscal 13136.721168/2021-00 discutiu-se
exatamente a questão da (in)dedutibilidade dos dispêndios da SAMARCO com a recuperação
ambiental e socioambiental decorrente do rompimento da barragem de rejeitos de Fundão,
dentre as quais o repasse para a Fundação RENOVA. Confira-se excerto de parte do relatório do
acórdão 1402-006.778 (e-fls. 6551 do processo 13136.721168/2021-00):
4. No Termo de Verificação Fiscal - TVF (fls. 19/63), a autoridade fiscal explicita as
razões da autuação, que se resume a seguir.
Relata a autoridade fiscal que a Samarco é uma empresa de capital fechado, com
sede em Belo Horizonte/MG que opera um empreendimento integrado localizado
no município de Mariana/MG, que compreende a lavra, o beneficiamento e a
concentração de minério de ferro de baixo teor, bem como a movimentação
desse minério concentrado por minerodutos, ligando as duas unidades
operacionais da companhia de Minas Gerais ao Espírito Santo.
Conforme TVF, o procedimento fiscal teve como objeto o exame de
dedutibilidade dos gastos com recuperação ambiental e socioambiental
Fl. 1488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.213 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725420/2021-41
40
realizados pela Samarco no ano de 2016, em virtude do rompimento da
barragem de rejeitos de Fundão, em Mariana/MG ocorrido no ano anterior. Em
março de 2016, a Samarco e seus acionistas, Vale e BHP, firmaram Termo de
Transação e Ajustamento de Conduta (Acordo ou TTAC), nos autos da Ação Civil
Pública movida pela União e outros, no 0069758-61.2015.4.01.3400, para
determinar as medidas e ações para reparar e compensar os danos
socioeconômicos e ambientais decorrentes do rompimento da barragem. Abaixo
copia-se trecho constante do TVF, extraído das notas explicativas da
administração às demonstrações financeiras em 31/12/2016:
A SAMARCO impugnou o Auto de Infração, que foi julgada improcedente pela 2a
Turma da DRJ/09. A SAMARCO apresentou recurso voluntário que foi julgado improcedente por
maioria de votos pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento, por meio do
Acórdão 1402-006.778, prolatado em 11 de março de 2024. Reproduzo a ementa do acórdão, que
resume os fundamentos da decisão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
NULIDADE. DOMICILÍO TRIBUTÁRIO. COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo, conforme
Súmula vinculante do CARF no 27/2009.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2016
LUCRO REAL. GASTOS COM REPARAÇÃO AMBIENTAL E SOCIOAMBIENTAL.
ACORDO JUDICIAL. DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS. INDEDUTIBILIDADE.
Os valores pagos a título de reparação por danos ambientais e socioambientais
fixados em acordo judicial, não constituem despesas necessárias às atividades da
pessoa jurídica, sendo indedutíveis para fins de apuração do Lucro Real.
MULTAS POR INFRAÇÕES DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. DESPESAS
INDEDUTÍVEIS.
As multas decorrentes de infrações às normas de natureza não tributária são
indedutíveis na determinação do Lucro Real e na apuração da base de cálculo da
CSLL, por não se enquadrarem no conceito de despesa operacional dedutível para
fins de imposto de renda.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2016
CSLL. DESPESAS OPERACIONAIS. CONDIÇÕES DE DEDUTIBILIDADE.
O conceito de despesas operacionais contido no artigo 47 da Lei no 4.506/64 é
aplicável também à CSLL porquanto o comando normativo que integra a questão
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.213 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725420/2021-41
41
da dedutibilidade em matéria de apuração da base de cálculo da contribuição
social (artigo 13 da Lei no 9.249/95) é impositivo neste sentido.
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se ao lançamento da CSLL, que foi decidido quanto à exigência do IRPJ, por
se tratar de lançamento reflexo, com base nos mesmos pressupostos fáticos e em
face das mesmas razões de defesa.
A SAMARCO apresentou embargos, cuja admissibilidade, na data de 23/05/2024
ainda não foi apreciada pelo Presidente da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento.
Se em relação ao repasse às Fundação RENOVA, a despesa foi considerada
indedutível para a empresa responsável pela operação da barragem de rejeitos, com mais razão
não haveria que se considerar despesa dedutível para os responsáveis subsidiários.
Dentre os princípios contábeis, o da Entidade figura como um dos mais importantes
e procura segregar o patrimônio da entidade com a dos seus sócios. Como corolário da autonomia
patrimonial da entidade, seus resultados não poderão ser afetados por operações que não
guardem relação com os objetos sociais da pessoa jurídica, a teor da Resolução do Conselho
Federal de Contabilidade –CFC n° 750/93:
Art. 4o. O Princípio da Entidade reconhece o Patrimônio como objeto da
Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação
de um Patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes,
independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma
sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins
lucrativos. Por consequência, nesta acepção, o patrimônio não se confunde com
aquelesdosseussóciosouproprietários,nocasodesociedadeouinstituição.
Parágrafo único. O Patrimônio pertence à Entidade, mas a recíproca não é
verdadeira. A soma ou agregação contábil de patrimônio autônomo não resulta
em nova Entidade, mas numa unidade de natureza econômico-contábil.
Ora, se a operação da barragem de rejeitos era de responsabilidade da SAMARCO,
cabia à ela responder pelos danos causados a terceiros decorrentes de sua atividade. A SAMARCO
e a VALE, embora vinculadas, são entidades distintas, e não obstante reconhecer que a VALE
sofrerá o reflexo dos gastos para recuperação ambiental e socioambiental decorrente do
rompimento da barragem de rejeitos de Fundão, não poderá deduzir os gastos que decorrerem da
responsabilidade da SAMARCO.
Nesse sentido, concordo com o entendimento da DRJ, abaixo reproduzido:
IV – DO MÉRITO
IV.1 - Lançamento. Natureza da Despesa
Sustenta a Impugnante que os valores repassados à Fundação RENOVA
configuram-se como despesas incorridas e dedutíveis na apuração do Lucro Real,
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.213 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725420/2021-41
42
pois: (i) são necessárias à atividade da empresa; (ii) a sua responsabilidade em
relação aos fatos estabelecidos no TTAC é objetiva; (iii) mesmos se fossem
despesas decorrentes de atos ilícitos, também são dedutíveis; e (iv) em
consonância com o princípio do pecúnia non olet quaisquer dispêndios
relacionados com a atividade geradora de renda, independentemente de sua
natureza lícita ou ilícita, são dedutíveis.
Não merecem prosperar essas alegações postuladas pela Impugnante, tendo em
vista que os valores repassados à Fundação RENOVA, a título de reparação e/ou
indenização por danos ambientais e socioambientais, a quem não se repute a
condição agente causador desses danos – configurados como danos ambientais
de terceiros, gerados exclusivamente pela atividade desenvolvida pela empresa
SAMARCO –, independentemente da relação jurídica estabelecida no
compromisso contratual do TTAC, não constitui uma despesa dedutível na
apuração do Lucro real e da base ajustada da CSLL, uma vez que tais valores não
incorrem em despesas necessárias, normais e usuais ao desenvolvimento do seu
objeto social, a teor do art. 311 do Regulamento do Imposto de Renda de 2018
(RIR, Decreto no 9.580/2018), repetição do art. 299 do RIR/1999, este ora
revogado, que dispõe:
“Artigo 311. São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da fonte produtora.
§1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa.
§2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo
de transações, operações ou atividades da empresa.” (g.n.)
Mas, ainda que se supere a aplicação do Princípio da Entidade para fins de entender
possível que a VALE, como controladora da SAMARCO, possa utilizar os dispêndios dos repasses à
Fundação RENOVA como despesa dedutível, o que se faz para fins de argumentação, ainda assim
entendo que os gastos não podem ser considerados despesa dedutível.
É que forçoso admitir que os dispêndios aqui analisados, não se tratam de despesa
decorrente de operações ou transação da atividade normal da VALE, mas decorrente de assunção
de responsabilidade subsidiária firmada no TTAC, que só existem em razão do rompimento de
barragem de Fundão, que não pode ser considerada um evento normal.
O dispêndio da VALE só ocorreu por causa do acidente, evento acidental,. Não
usual, e portanto esses gastos não podem ser considerados normais ou usuais.
Por concordar com os fundamentos da DRJ para considerar os gastos indedutíveis
porque não são normais, usuais e necessários à atividade da VALE, transcrevo os fundamentos
consignados no voto do acórdão recorrido:
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.213 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725420/2021-41
43
Buscando definir o que seriam as despesas tidas por “necessárias” e “usuais” ou
“normais” no tipo de atividade da empresa, a Receita Federal exarou o Parecer
Normativo CST no 32/1981, que estabeleceu, verbis:
“4. Segundo o conceito legal transcrito, o gasto é necessário quando
essencial a qualquer transação ou operação exigida pela exploração das
atividades, principais ou acessórias, que estejam vinculadas com as fontes
produtoras de rendimentos. (g.n.)
5. Por outro lado, despesa normal é aquela que se verifica comumente no
tipo de operação ou transação efetuada e que, na realização do negócio,
se apresenta de forma usual, costumeira ou ordinária. O requisito de
"usualidade" deve ser interpretado na acepção de habitual na espécie de
negócio.” (g.n.)
Esses comandos normativos estabelecem que o conceito de necessidade está
relacionado à essencialidade da despesa para a atividade da empresa.
Nessa ordem, não se põem como gastos essenciais os valores consumidos dentro
da empresa VALE que foram decorrentes de um compromisso assumido no TTAC
para reparar danos ambientais de terceiros, desconectados com o
desenvolvimento e a desenvoltura dos objetivos sociais da empresa autuada
(VALE), mais precisamente, do lucro de sua produção, este configurado como um
fato econômico e jurídico que constitui a materialidade do IRPJ e da CSLL.
Para tanto, vejamos que a própria empresa autuada confirmou que os valores
repassados à Fundação RENOVA eram desconectados de transação ou operação
exigida pela exploração das suas atividades, assim como não estavam vinculados
com as fontes produtoras de seus rendimentos, quando respondeu o item 3 do
Termo de Constatação e Intimação no 002, aduzindo que:
“(...) Após o rompimento da barragem da Samarco em Mariana foi
ajuizada a ação civil pública no 0069758-61.2015.4.01.3400 contra a Vale,
Samarco e BHP, a qual objetivava garantir a recuperação, mitigação,
remediação, compensação, reparação e indenização dos impactos
socioambientais e socioeconômicos provocados pelo ocorrido.
Não obstante não ter havido a constatação de dolo ou culpa no âmbito do
referido processo judicial, a fim de tornar mais célere todo o processo de
reparação dos danos ocasionados pelo acidente, em 02/03/2016, foi
celebrado o Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (“TTAC”) entre
Vale, Samarco, BHP e autoridades governamentais, o qual resultou na
extinção da ação civil pública e na assunção de inúmeros compromissos
pela Vale, Samarco e BHP”. (g.n.)
Nos moldes ora estabelecidos entre as cláusulas do TTAC – este nitidamente
decorrente de negócios jurídicos processuais atípicos, previstos no art. 190 do
CPC1 e no § 6° do art. 5o da Lei 7347/19852 –, resta claro que os valores/despesas
pagos para a reparação dos danos ambientais de terceiros não foram ocasionados
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.213 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725420/2021-41
44
por elementos estruturais e inseparáveis do processo produtivo ou da execução
do serviço realizado pela empresa VALE, já que esta poderia desenvolver e
continuar suas atividades sem tais despesas.
Entendo, também, que a existência de um compromisso contratual assumido por
meio do TTAC, decorrente de danos ambientais, não desnatura a natureza da
dedutibilidade dos valores repassados à Fundação RENOVA na apuração do lucro
real e da base ajustada da CSLL, mas não basta, por si só, para justificar se esses
valores seriam necessários à atividade da empresa VALE, conforme dispõe o art.
311 do RIR/2018.
Isso porque o pressuposto para se admitir a dedutibilidade da despesa é a
vinculação com a realização das transações ou operações exigidas pela atividade
da empresa. Com isso, é necessário que essa despesa decorra da atividade
desenvolvida pela VALE e que, concomitantemente, se relacione diretamente com
o compromisso estabelecido pelo TTAC, não se admitindo que um mero interesse
econômico, moral, social ou de qualquer outra natureza preencha os requisitos
legais da dedutibilidade da despesa.
Diante do quadro fático externados nos autos, impõe reconhecer que não existe
qualquer nexo de causalidade entre o compromisso assumido no TTAC e as
transações ou operações exigidas pelas atividades estatutárias da empresa VALE.
Logo, os valores repassados à Fundação RENOVA não são decorrentes do
exercício de qualquer atividade da empresa, nem são necessários à manutenção
da fonte produtora de renda da empresa VALE.
Com relação aos atributos da usualidade ou normalidade da despesa, a sua
verificação deve ser feita sob uma perspectiva objetiva, levando-se em
consideração o que o comando normativo do art. 47 da Lei 4506/64, quando
autoriza a dedutibilidade, tem por propósito estabelecer que é aquela que se
verifica comumente no tipo de operação e que, na realização do negócio, se
apresenta de forma usual, costumeira ou ordinária.
Em razão dessas premissas, entendo que o valor repassado à Fundação RENOVA
se refere à despesa não costumeira, não usual, pois decorre de dano ambiental de
terceiros, distinto da atividade que a Impugnante exerce.
Por fim, há que se consignar que a Lei n° 6.938/1981, que dispõe sobre a Política
Nacional do Meio Ambiente, estabelece que o agente causador da degradação ambiental é
obrigado, independente de culpa, a indenizar ou a reparar os danos causados ao meio ambiente e
a terceiros, afetados por sua atividade:
Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e
municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou
correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade
ambiental sujeitará os transgressores:
(...)
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.213 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725420/2021-41
45
§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor
obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os
danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O
Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de
responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.
Não se está aqui a verificar a ocorrência de culpa ou dolo da VALE pelo rompimento
da barragem, mas tão somente a possibilidade de dedução do gasto por ela realizado para a
recuperação ambiental e socioambiental. Ao postular a dedutibilidade fiscal do gasto realizado, o
que a VALE pretende, ao fim e ao cabo, é a socialização do prejuízo, no que é inadmissível.
Por fim, a VALE defende que em função do conceito de renda tributável e do
princípio pecúnia non olet , o gasto realizado seria dedutível, porque necessárias ao auferimento
de sua receita, e decorrem dos riscos inerentes à participação em outras sociedades com atividade
de mineração, no caso da SAMARCO.
A DRJ rejeitou o argumento da VALE, arguindo que os valores repassados à
Fundação RENOVA, conforme consta dos autos, não são relacionados à obtenção da renda da
fonte produtora e, portanto indedutíveis.
De fato, apesar de reconhecer que os prejuízos decorrentes do rompimento da
barragem de Fundão afetam o resultado da SAMARCO e por consequência de suas controladoras
VALE e BHPB, não há nenhuma prova nos autos que vincule o repasse realizado pela VALE à
Fundação RENOVA com o auferimento de receita da VALE.
Por todo o exposto acima, concluo que a despesa aqui discutida, relativa ao repasse
à Fundação RENOVA, é indedutível da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
3.Da irresignação com a multa de ofício de 75%
A VALE alega que a multa de ofício de 75% tem caráter confiscatório e
desproporcional, sendo ilegal e inconstitucional por afrontar os princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e do não-confisco:
III - DA IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA DE MULTA NO PERCENTUAL DE 75%
Como amplamente demonstrado pelas razões tecidas anteriormente, nenhum
valor é devido pela Recorrente a título de tributo e, por conseguinte, nenhum
valor de multa é devido.
Ainda que algum valor a título de multa fosse devido pela Recorrente --- o que se
admite tão somente para argumentar ---, a multa imposta no caso em análise não
deve prevalecer, dado seu elevado percentual, manifestamente confiscatório e
desproporcional.
De fato, à Recorrente foi imposta multa no exorbitante percentual de 75%
(setenta e cinco por cento) do valor dos tributos, a qual não pode prevalece Ora,
no caso em comento, a multa não revela a natureza punitiva, que lhe é peculiar,
mas sim, a de verdadeiro tributo “disfarçado”, o que não se pode admitir, pois
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.213 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725420/2021-41
46
viola o princípio da proporcionalidade. Assim, caso não se verifique a
proporcionalidade, corre-se o risco da destruição da própria fonte do tributo.
Agregue-se a isto o fato de que também deverá ser respeitado o princípio do
direito de propriedade dos cidadãos, o da capacidade contributiva, o do não
confisco e o da continuidade do exercício das atividades da empresa.
Diante disso, o percentual aplicado no presente caso é considerado exorbitante e
descompassado com a realidade brasileira, configurando verdadeiro empecilho ao
regular exercício das atividades pela Recorrente. Além disso, é desproporcional à
capacidade contributiva, consagrando verdadeiro confisco no patrimônio dos
contribuintes, notadamente quando se constata que a Recorrente atuou em
consonância com o previsto na legislação.
Agregue-se a isso o fato de que o próprio E. STF já decidiu, em sede de ação
declaratória de inconstitucionalidade, que a desproporção entre o tributo e sua
consequência, a multa, evidencia seu caráter confiscatório, atentando contra o
direito de propriedade do contribuinte. A ementa deste julgado assim preceitua:
(...)
Em síntese, não se pode admitir, que a atuação estatal não guarde coerência com
os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, do direito de propriedade,
do não-confisco, da capacidade contributiva. Sendo assim, quando uma imposição
legal estiver em confronto com o disposto na Lei Suprema, como ocorre no caso
em tela, pode – e deve – a Administração Pública deixar de aplicá-la.
Dessa forma, não deverá prevalecer a multa aplicada, por afrontar os princípios
da razoabilidade, proporcionalidade e do não-confisco, insculpidos no texto
constitucional. Também não deve incidir multa sobre juros, tampouco devem
prevalecer os critérios de juros e correção monetária empregados.
A DRJ já havia rejeitado o argumento da VALE, pelo fato da multa de ofício
decorrente de infração tributária (dedução indevida de despesa) estar expressamente prevista no
artigo 44, inciso I da Lei 9.430/1996, com redação dada pelo art. 14 da Lei 11488/2007.
E estando a multa prevista no ordenamento jurídico e não declarada sua
inconstitucionalidade não pode deixar de ser aplicada de acordo com o artigo 26-A, caput, do
Decreto no 70.235/72, incluído pelo art. 25 da Lei 11.941/2009.
E no âmbito do CARF a Súmula CARF n° 21, já é pacífico o entendimento que não
compete ao CARF pronunciar-se a respeito de constitucionalidade de lei tributária
Mantém-se, portanto a multa de ofício aplicada de 75%.
4.Multa sobre juros
A VALE alega simplesmente que “Também não deve incidir multa sobre juros,
tampouco devem prevalecer os critérios de juros e correção monetária empregados.”, sem

1 Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.213 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725420/2021-41
47
apresentar seus fundamentos. Também houve equívoco da VALE que entendo, s.mj. pretendia
referir-se a juros sobre a multa de ofício e não a “multa sobre juros” (que não foi aplicada).
A incidência de juros sobre a multa de ofício já está pacificada no CARf com a edição
da Súmula CARF n° 108, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Conclusão
Por todo o exposto, voto em rejeitar as preliminares de nulidades arguidas, e , no
mérito, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Voto de Wilson Kazumi Nakayama)

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo
Conforme voto do Conselheiro Relator, a autuação fiscal de que trata o presente
processo decorre da glosa de despesa, no montante de R$ 238.743.800,00, referente a repasse
realizado pela Recorrente, em decorrência de Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta
(TTAC) firmado por ela e pela pessoa jurídica BHPB com diversas autoridades governamentais, que
deram origem à Fundação Renova (“RENOVA”), criada para desenvolver e implementar programas
de recuperação e compensação pela ruptura da barragem de rejeitos de Fundão, em Mariana/MG,
pertencente à empresa SAMARCO S/A, joint venture constituída pela VALE e pela BHPB.
Acompanhei o Relator, nos seus fundamentos e conclusões, contudo considero
necessário acrescentar fundamentos adicionais, que embasam a minha posição quanto ao mérito
da discussão.
É que a indedutibilidade da despesa em questão decorre, em minha visão, da sua
desnecessidade, à luz do art. 299 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99):
Artigo 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias
à atividade da empresa e à manutenção da fonte produtora.
§1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa.
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.213 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725420/2021-41
48
§2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa.
Como se observa, a partir do referido dispositivo, para que a dedutibilidade de uma
despesa seja admitida é imprescindível a reunião de uma série de requisitos:
(i)
ser necessária “à atividade da empresa e à manutenção da fonte
produtora”;
(ii)
se destinar à “realização das transações ou operações exigidas pela
atividade da empresa”;
(iii)
ser usual ou normal “no tipo de transações, operações ou atividades da
empresa”.
No caso sob exame, os repasses efetuados pela Recorrente, em razão do TACC,
indubitavelmente, não se revestem das referidas características.
Em primeiro lugar, os danos ambientais e sociais dos quais decorreram o TACC e a
obrigação de serem feitos repasses à Fundação RENOVA não foram decorrentes das atividades
desenvolvidas pela Recorrente, mas da sua investida Samarco Mineração S.A. (SAMARCO).
A par disso, apesar de a Recorrente figurar como parte no TACC, a obrigação pela
realização dos aportes em questão foi atribuída à SAMARCO, conforme Cláusula 226 do Termo:
CLÁUSULA 226: A SAMARCO deverá realizar aportes anuais no curso dos
exercícios de 2016,2017 e 2018, nos montantes definidos abaixo, sempre em
observância aos termos estabelecidos nos parágrafos desta cláusula e cláusulas
seguintes:
Apenas, subsidiariamente, a obrigação pelos aportes recai sobre a Recorrente, nos
termos da Cláusula 237 do Instrumento:
CLÁUSULA 237: A VALE e a BHP terão obrigação de realizar, na proporção de 50%
(cinquenta por cento) para cada uma delas, os aportes a que a SAMARCO esteja
obrigada nos termos deste Acordo, e que deixe de realizar no prazo previsto.
PARÁGRAF.O ÚNICO: Em caso de atraso superior a 15 (quinze) dias na realização
dos aportes pela SAMARCO, o valor poderá ser exigido da VALE e da BHP, na
forma do caput, que deverão, em 10 (dez) dias, realizar os correspondentes
aportes.
Daí, já decorreria o distanciamento entre as referidas despesas e os requisitos de
necessidade, usualidade e normalidade acima expostos para a Recorrente.
A Recorrente busca construir a necessidade das referidas despesas para a
Recorrente, a partir da obrigação legal e pactual, objetiva, de reparar os danos ambientais e
sociais.

Fl. 1497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.213 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725420/2021-41
49
Ora, não se discute o fato de que a Recorrente, em face do descumprimento do
Ajuste pela SAMARCO, estava obrigada a efetuar os repasses de recursos acordados.
O ponto, contudo, é que firmar tal ajuste e assumir tal compromisso não constitui
medida necessária, usual e normal para o desempenho da sua atividade, transações e operações,
nem para a manutenção de sua fonte produtora.
Trata-se, em verdade, de evento atípico, ocasionado pelo rompimento da barragem
operada pela sua investida. E aqui não se adentra a discussão acerca da culpa ou dolo da
Recorrente ou da SAMARCO.
E não se argumente que o risco de que semelhantes eventos ocorram no exercício
da atividade a que se destina a investida tornaria o dever de reparar financeiramente os danos
algo normal, usual e necessário às atividades da Recorrente.
Tal entendimento foi manifesto pelo Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, nos votos que resultaram nos Acórdãos no 1401-001.793 e 9101-006.652, quando alude:
[...] vivemos numa sociedade de risco. É da natureza da prática empresarial
submeter-se ao imponderável, inclusive no âmbito dos deveres jurídicos. Para o
exercício de atividades econômicas, é absolutamente necessário atirar-se num
vasto campo do imprevisível e suportar as suas conseqüências, inclusive aquelas
de índole punitiva. Na verdade, podemos dizer com a mais absoluta segurança
que é praticamente impossível, em muitos setores econômicos, conseguir guiar
um empreendimento sem arcar com multas impostas pela administração pública.
O risco faz parte do negócio, e suas consequências também, inclusive aquelas de
cunho pecuniário punitivo. Do contrário, deveriam também ser considerados
indedutíveis os prêmios de seguro; afinal, não é estritamente necessário o
contrato de seguro para o desempenho de atividades empresariais, nem para
obter receitas
Ora, com a devida vênia, o próprio Conselheiro apresenta a solução para o aparente
problema por ele vislumbrado.
O risco empresarial, em maior ou menor grau a depender da atividade, é,
exatamente, coberto por meio da contratação de seguros, além de todas as medidas de segurança
e proteção. E as despesas relacionadas a tais dispêndios são dedutíveis na apuração do IRPJ e a
CSLL
No caso sob análise, tanto a investidora quanto a investida poderiam/deveriam se
precaver dos riscos de desembolsos decorrentes de acidentes, por meio da contratação de
seguros.
E tal quadro não se altera, pelo contrário, confirma-se, diante do fato de que o
estatuto social da Recorrente prevê a atividade de participação societária em empresas do ramo
de mineração.
Fl. 1498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.213 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725420/2021-41
50
As despesas da operadora direta com toda espécie de projetos, planos, mão-de-
obra, equipamentos e seguros para minimizar e fazer frente aos danos decorrentes da sua
atividade são necessárias e dedutíveis. Para a investidora, as despesas com seguros.
Jamais, porém, os valores pagos, posteriormente, a título de indenização ou
reparação.
Tal conclusão é corroborada em manifestações da Receita Federal, a exemplo das
ementas a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE EM SEDE DE RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PAGAMENTO DE
DESPESAS COM PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE EMPREGADO. APURAÇÃO
DO LUCRO REAL.
Os valores pagos a empregado a título de indenização por danos morais e
materiais, fixados em acordo homologado judicialmente, não constituem
despesas necessárias, usuais e normais no tipo de transações, operações ou
atividades da pessoa jurídica, pelo que, consequentemente, são indedutíveis na
determinação do lucro real.
Por seu turno, a possível dedutibilidade das despesas com plano de assistência à
saúde destinado a empregado, realizadas conforme o acordo firmado na
reclamatória, para fins de apuração da base de cálculo do tributo, depende do
atendimento às regras específicas previstas na legislação de regência. (Solução de
Consulta Cosit no 77, de 2021)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
INFORMAÇÕES
INVERÍDICAS.
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS. LUCRO REAL. INDEDUTIBILIDADE.
Valores pagos por acordo realizado em ação judicial de que a consulente é ré e
cujo pedido é a compensação por perdas patrimoniais decorrentes da divulgação
de informações erradas pela companhia e os correspondentes honorários
advocatícios não são despesas necessárias, usuais ou normais à atividade da
pessoa jurídica e, consequentemente, não podem ser deduzidos na determinação
do lucro real. (Solução de Consulta Cosit no 209, de 2019)
Por fim, para muitos julgadores, é relevante o argumento de que, acaso não
firmasse o TACC ou acaso não realizasse o repasse, a Recorrente poderia ser levada a encerrar as
suas atividades. Tal consequência, no limite, poderia, para alguém, justificar a necessidade da
despesa em questão “à atividade da empresa e à manutenção da fonte produtora”.
Jamais, contudo, a necessidade da despesa por ser dissociada da exigência das
características de usualidade e normalidade “no tipo de transações, operações ou atividades da
empresa”. Como explicitado acima, o risco de acidentes, como o rompimento de uma barragem,
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.213 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725420/2021-41
51
pode até ser algo possível na atividade da mineração. E, para tanto, as medidas de segurança e a
contratação de seguros são as providências a serem adotadas. Nunca, porém, poderá se admitir
como normal e usual que acidentes ocorram, pelo que, igualmente, os dispêndios a eles
relacionados serão despesas dedutíveis na apuração do IRPJ e da CSLL.

Assim pelas razões expressas pelo relator, e por tais fundamentos adicionais, voto
por negar provimento ao Recurso Voluntário, em relação à dedutibilidades dos repasses efetuados
pela Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó
Em que pese o profundo e muito bem fundamentado voto do Ilustre Relator
originário, divergi no mérito, no que toca à dedutibilidade das despesas, em razão da minha
interpretação jurídica ser diversa daquela fundamentada no voto vencedor. Abaixo estão as
razões:
A - Da regra de dedutibilidade: despesas operacionais e seus requisitos da
necessidade, usualidade e normalidade
O artigo 299 do RIR/99 prevê que as despesas operacionais são dedutíveis desde
que as despesas cumpram cumulativamente os seguintes requisitos: (i) necessárias à atividade da
empresa e à manutenção da fonte produtora; (ii) pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa; e (iii) usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa.
As razões sustentadas no recurso da recorrente serão enfrentadas exclusivamente
a partir do prisma legal considerando que toda e qualquer consideração de ordem
consequencialista refoge à apreciação deste tribunal administrativo.
A própria atividade operacional da recorrente, inerente a riscos ambientais de toda
sorte, inclusive de suas investidas, é por si elemento suficiente para indicar que despesas
realizadas no pagamento de prestações compreendidas em um TTAC são nitidamente despesas
operacionais, na visão desta Conselheira. O elemento da necessidade compreendido na regra do
art. 299 do RIR demanda, de outro lado, investigação analítica não só da natureza dos pagamentos
à RENOVA, mas, antes, da própria natureza jurídica do TTAC.

a.1) Da natureza jurídica do TTAC
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.213 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725420/2021-41
52
Ainda que acordos de leniência e TTAC realizarem-se no âmbito do Direito
Administrativo sancionador, usualmente TTAC em sede de Inquérito Civil Público (ICP) ou Ação
Civil Pública (ACP), infere-se, equivocadamente, tratar-se de prestações correspondentes a multas
sancionatórias; o que não corresponde à sua exata natureza jurídica. Compreender a verdadeira
natureza do TTAC é fundamental para descortinar seu regime jurídico e, por conseguinte, das
regras tributárias aplicáveis, inclusive, para eventual dedução de despesas para só então aferir se
necessárias à atividade operacional da contribuinte.
O TTAC é decorrente de um acordo de vontades entre um agente privado ou
público e, de outro lado, o Ministério Público e/ou órgão de controle interno/externo homologado
perante autoridade judicial. Tais acordos consistem em importantes instrumentos de proteção de
direitos difusos ou coletivos, a exemplo do direito ao meio ambiente (art. 225, CRFB/1988), como
estabelecido pelo artigo 5o, §6o da Lei no 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública — ACP, alterada pelo
artigo 113 do CDC), ao estabelecer que "Os órgãos públicos legitimados [para a ação civil pública]
poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais,
mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial". Por se tratar de um
acordo de vontades, o fato de ser “voluntário” não lhe retira o caráter de necessidade
considerando que não se trata de um ato espontâneo: todo ato espontâneo é voluntário, mas nem
todo ato voluntário é espontâneo.
Ao proceder a adesão a um TTAC o agente assim o faz perante a autoridade pública
a partir da manifestação de um ato de vontade a fim de não incorrer em sanções sob a condição
de assumir obrigações perante o Poder Público que, não necessariamente, decorrentes da prática
de um ilícito administrativo e/ou penal. Nesse cenário, esta Conselheira entende ser equivocado
partir da premissa de que as prestações assumidas no âmbito de um TTAC são decorrentes de um
ato ilícito. O nascimento dessas obrigações pecuniárias acordadas no TTAC decorrente de ato de
vontade do agente lícito: adesão aos termos fixados pelo órgão de controle como condição para
suspensão da persecução cível-administrativa, que pode, inclusive, implicar na imposição de
sanções.
Diante disso, discordo das afirmações de que as despesas incorridas pelo
contribuinte são decorrentes de um ilícito, o que não se pretende é a aplicação da regra do non
olet (art.118, CTN) a contrario sensu: “se tributa-se independente da licitude, deduz-se
independentemente da licitude da despesa”. Aqui não se trata de despesa decorrente de
atividade ilícita, mas sim de despesa decorrente de ato de manifestação de vontade lícito. O TTAC,
portanto, embora encontre raiz e sedimento no hoje disseminado direito consensual, tem uma
natureza cogente constituindo norma entre seus signatários como decorrência do princípio basilar
do direito das obrigações: pacta sunt servanta.

a.2) Da jurisprudência do CARF sobre o tema
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.213 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725420/2021-41
53
A discussão de dedução de despesas decorrentes de TTAC não é inédita neste
julgamento. No Acórdão no 1201-002.665, de relatoria do Conselheiro Luis Toselli, se analisou a
dedutibilidade de despesas decorrentes do TAC firmado pela Fundação Banrisul de Seguridade
Social, referente aos sucessivos déficits do plano de benefícios, e com o objetivo da "pactuação de
plano proposto pela Fundação visando ao ajustamento das condutas apontadas em ofícios e
relatórios de fiscalização da Previc". Consta naqueles autos que o Banco do Estado do Rio Grande
do Sul (BANRISUL) defendeu migração de planos como um processo fundamental para afastar os
efeitos legais, bem assim os assumidos em TAC, que seriam ainda mais negativos aos resultados
futuros do banco e seus colaboradores, inclusive a imposição de contribuições adicionais para
cobertura de um déficit da ordem de R$ 1,2 bilhão, razão pela qual essas despesas foram
reputadas como necessárias.
O Conselheiro Luís Toselli aduziu com propriedade em seu voto que "a necessidade,
usualidade e normalidade não estão restritas, ou melhor, não se caracterizam apenas em função
do desenvolvimento do objeto social strictu sensu da pessoa jurídica, isto é, da atividade-fim da
fonte pagadora, mas podem se fazer presentes também a partir da pertinência do gasto com
operações ou negócio subjacentes, cuja causa pode variar de acordo com o contexto em que esteja
inserida".
No caso ora em exame o vínculo obrigacional encontra contornos que são muito
próprios da responsabilidade objetiva ambiental (art.14, §1o, Lei n.6.938/1981) no qual não se
perquire qualquer culpa do agente; sendo suficiente para a constatação da obrigação presente a
conduta, o nexo causal e o resultado. O primeiro elemento da conduta do agente decorre da
própria potencialidade de dano ambiental inerente à atividade minerária considerando a severa e
drástica intervenção no meio ambiente na extração de minerais, muito embora todos os avanços
tecnológicos na prospecção. O nexo causal entre a conduta e o resultado dos danos ao meio
ambiente é facilmente identificado diante da nocividade das práticas de extração mineral e, por
último, o resultado é de notório conhecimento conforme constado nos últimos desastres
ambientais de Brumadinho, Mariana etc. Nesse cenário, dúvida não há que diante das atividades
empresariais da recorrente estamos diante de despesas operacionais da própria atividade de
extração mineral – ainda que realizada por suas investidas/controladas.
Também não é inédita neste Conselho a discussão quanto a dedutibilidade de
despesas assumidas no âmbito de TTAC firmado diante de danos ambientais na extração mineral.
No Acórdão no 1301-006.033, de relatoria da Conselheira Giovana Pereira, se
analisou a dedutibilidade das multas pagas para reparação de danos ambientais causados por um
incidente envolvendo a exploração de petróleo ("Incidente Frade"), fixados em TTAC firmado pela
petrolífera perante o Ministério Público Federal (MPF). As despesas incorridas pela petrolífera
foram glosadas pela fiscalização que entendeu que apesar de se relacionarem à contenção do
vazamento e reparação dos danos, conforme acordado com o MPF, elas não estariam relacionadas
à "atividade normal relativa aos demais poços e necessária à manutenção do campo".
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.213 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725420/2021-41
54
Em sede de recurso voluntário, este CARF fixou entendimento no sentido de que
dedutível despesa assumida em sede de TTAC para prevenir e remediar danos ambientais,
vejamos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012 LANÇAMENTO. NULIDADE POR PRETERIÇÃO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O lançamento atendeu aos preceitos legais e contém a descrição dos fatos, a
fundamentação ou a motivação da infração e a capitulação legal, entre outros requisitos, que
permitiram que o contribuinte exercesse o contraditório e o direito de defesa. Não tendo havido
prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, restam afastadas as nulidades arguidas.
GLOSA DE DESPESAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA.
FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A efetiva prestação de serviços atrelados às áreas contábil, fiscal, financeira, entre
outros ainda que tenham caráter imaterial, podem ser comprovados de forma inequívoca por
vários documentos, como relatórios, e-mails, atas de reuniões, indicação das pessoas que
prestaram o serviço, entre outros. A ausência da comprovação de forma inequívoca, justifica a
manutenção da glosa.
GLOSA DE DESPESAS. DESPESAS OPERACIONAIS. INCIDENTE NA BACIA DE CAMPOS.
DEDUTIBILIDADE.
Há de se reverter a glosa das despesas, quando o contribuinte logra êxito em
comprovar o abandono do poço e, por conseguinte, tratar-se de despesas incorridas para reparo
de danos e manutenção do Campo petrolífero, justificando-se sua dedutibilidade naquele ano-
calendário. (...)
(Acórdão no 1301-006.033, de relatoria da Conselheira Giovana Pereira, julgado em
setembro de 2022)

Oportuno, também, relembrar recente Acórdão deste Conselho, no qual o
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, agora membro deste Colegiado, também participou:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário:
2017 IRPJ e CSLL. DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. MULTAS DECORRENTES DE ACORDO DE
LENIÊNCIA. LEI ANTICORRUPÇÃO (LEI No 12.846/2013). DESPESAS INEVITÁVEIS E INAFASTÁVEIS.
CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. Pagamentos efetuados no contexto de acordo de
leniência são considerados gastos inevitáveis e inafastáveis, necessários para a regularização e
continuidade da atividade empresarial. Distinção entre o ato ilícito original e o acordo de
leniência, que é instrumento jurídico lícito e incentivado pelo Estado. Interpretação sistemática e
teleológica da legislação tributária, incluindo o art. 299 do RIR/18, o art. 13 da Lei no 9.249/95, o
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.213 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725420/2021-41
55
art. 47 da Lei no 4.506/64, e o art. 41, § 5o, da Lei no 8.981/95. Reconhecimento da dedutibilidade
dessas despesas para fins de apuração do IRPJ e da CSLL.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-calendário:
2017 BASE DE CÁLCULO. REQUISITOS COMUNS AO IRPJ. A base de cálculo da CSLL, conforme
prescreve o art. 2o da Lei no 7.689, de 1988, é o resultado do exercício (lucro líquido), antes do
imposto de renda, ou seja, o resultado do período-base, apurado com observância da legislação
comercial, ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação tributária. As adições,
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação do IRPJ para efeito de
determinação do lucro real não são aplicáveis automaticamente para o fim de apuração da base
de cálculo da CSLL, deve-se observar a norma específica para cada tributo. Nesse sentido às
Instruções Normativas no 390/2004 e no 1700/2017. A admissão e/ou glosa de determinada
despesa como operacional - necessária, usual e normal - repercute na apuração do lucro
operacional que é comum para o IRPJ e a CSLL. Esse racional está em consonância com o art. 13 da
Lei no 9.249/1995, cujo teor determina que “Para efeito de apuração do lucro real e da base de
cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções,
independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964: [...]”. O
referido art. 13 evidencia o vínculo entre a apuração da base de cálculo da CSLL e os referidos
requisitos de dedutibilidade de despesas, o que justifica a ressalva no texto legal.
MULTA ISOLADA. CANCELAMENTO. Cancelados os créditos tributários que deram
amparo à reapuração e lançamento da multa isolada, exoneram-se também as multas isoladas
constituídas com base nos mesmos fatos.
(Acórdão no 1004-000.137, de relatoria do Conselheiro Efigenio de Freitas Junior,
julgado em abril de 2024)

a.3) A questão da investidora/sócia/controladora da Vale frente à Samarco
Dúvida que subsistiria é qual o imperativo legal e/ou contratual que o sócio-
controlador, ora recorrente, tem de reparar as despesas de sua controlada que desenvolve
atividades de risco diante de sua inaptidão financeira para suportá-las?
O direito ambiental prevê responsabilidade não só objetiva, mas, também, solidária
dos agentes causadores de danos ambientais ao que se prescinde tanto da perquirição da culpa,
quanto da individualização da responsabilidade; sendo qualquer dos agentes responsáveis
unicamente por todo o dano ambiental. Tal regra de responsabilidade evidencia, uma vez mais,
que a adesão da recorrente ao TTAC, embora um ato de vontade, não é dotado de
espontaneidade a configurar qualquer liberalidade, incumbido-lhe arcar com os riscos da própria
atividade empresarial, daí tratar-se de despesa operacional e necessária; vez que cogente. Quanto
à usualidade entendo que despesas inerentes às atividades dos contribuintes, ainda que não
sejam frequentes, são dedutíveis. Portanto, não é o fato de que desastres ambientais não
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.213 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.725420/2021-41
56
ocorrerem com frequência que afasta a usualidade, vez que essa se refere à despesa e não à sua
causa remota.
Penso que seria diferente se as perdas fossem aquelas decorrentes de negócios
artificiais e decorrentes de atos de mera liberalidade. O que, entendo que não se trata conforme
antes visto tendo em conta a natureza cogente do TTAC.
a.4) Conclusão
A partir da análise da jurisprudência, constata-se que a necessidade, usualidade, e
normalidade devem ser verificada tendo em conta se os atos praticados pela sociedade são
corriqueiros – no sentido de “normais” – para sua atividade-fim. Contudo, esse critério não é
absoluto. É possível que despesas extraordinárias podem, dependendo da situação fática, atender
aos requisitos legais de dedutibilidade, como no caso despesas arcadas pela controladora diante
da incapacidade financeira para suportar dano ambiental de monta.
Nesse cenário, a melhor interpretação para os termos “usual” e “normal” é que
não são sinônimos de “habitual”, de modo que a despesa em questão pode ser excepcional ou
esporádica em relação ao cotidiano do contribuinte. Isso, desde que, possa ser considerada como
usual ou normal à natureza de seu negócio, das suas operações ou atividades; o que entendo ser
manifesto neste caso em julgamento, considerando a atividade minerária da recorrente e a sua
atividade como investidora em outras empresas de mineração.
É possível visualizar que parcela da jurisprudência do CARF está apontando para a
possibilidade do reconhecimento da dedutibilidade de despesas decorrentes de valores fixados
em TTACs – é nessa linha que filio o meu entendimento.
De todo o exposto, considerando a necessidade, usualidade e normalidade das
despesas incorridas pela recorrente, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para
entender como dedutíveis as despesas glosadas.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 1505
DF CARF MF
Original